Tribunal: STM
Processo: 7000498-86.2020.7.00.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

REVISÃO CRIMINAL Nº 7000498-86.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REQUERENTE: JOÃO DA SILVA SOARES
ADVOGADO: ALFONSO MARTINEZ GALIANO (OAB: DF11782)
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
05/04/2021 a 08/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou a
preliminar arguida pelo Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (Revisor),
que suscitava, de ofício, a preliminar de não conhecimento da Revisão Criminal
ajuizada, por carência da ação, em face da ausência de interesse processual (art.
17 do CPC), no que foi acompanhado dos Ministros JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, LEONARDO PUNTEL e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA. Em seguida, no mérito, por maioria, deferiu em parte a presente
Revisão Criminal para afastar, excepcionalmente, a aplicação da causa especial
de aumento de pena prevista no § 3º do art. 251 do CPM, bem como a majoração
pelo crime continuado, e, assim, diminuir a pena imposta ao Revisionando JOÃO
DA SILVA SOARES para o patamar mínimo de 2 (dois) anos de reclusão, sem a
aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, consoante o art.
102 do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos,
mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção
da alínea "a", e o comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução,
designado o Juiz Federal da Justiça Militar do Juízo prolator da Sentença para
presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM, fixando o regime
inicial aberto para eventual cumprimento da pena privativa de liberdade, nos
termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Os Ministros
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (Revisor), JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, LEONARDO PUNTEL e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
julgavam improcedente a Revisão Criminal e matinham incólume a Sentença
condenatória prolatada na Ação Penal Militar 117-13.2010.7.11.0011. Ao final,
por maioria, o Tribunal declarou, de ofício, a extinção da punibilidade do
Revisionando pela prescrição da pretensão punitiva, ex vi do art. 123, inciso IV,
c/c os arts. 125, inciso VI e 133, todos do CPM, contra os votos dos Ministros
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (Revisor), JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, LEONARDO PUNTEL e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, que
deixavam de declará-la.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS
VUYK DE AQUINO e CELSO LUIZ NAZARETH.
O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (Revisor) fará voto vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/04/2021 11:14:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212fa57551
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
REVISÃO CRIMINAL Nº 7000498-86.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: MINISTRO Dr PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REQUERENTE: JOÃO DA SILVA SOARES.
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
ADVOGADO: Dr. ALFONSO MARTINEZ GALIANO.

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ART 251, § 3º, CPM. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. TESE DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS
AUTOS. INSUBSISTÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA. CRITÉRIOS DE EQUIDADE, RAZOABILIDADE
E POLÍTICA CRIMINAL. DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
A relevância das considerações lançadas no Parecer do Custos Legis demanda o
conhecimento da Revisão Criminal. Não acolhida a preliminar de não conhecimento.
Decisão por maioria.
As considerações lançadas no Parecer da PGJM demonstram o cabimento da redução da
pena imposta ao Sentenciado, com base em critérios de equidade, razoabilidade e de
política criminal. Revisão Criminal deferida parcialmente para afastar, excepcionalmente,
a aplicação da causa especial de aumento de pena prevista no § 3º do art. 25 do CPM,
bem como a majoração pelo crime continuado, e, assim, diminuir a pena imposta ao
Revisionando para o patamar mínimo de 2 (dois) anos de reclusão, sem a aplicação da
pena acessória de exclusão das Forças Armadas, concedido o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos. Decisão por maioria.
Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade do Revisionando pela prescrição da
pretensão punitiva, ex vi do art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VI e 133, todos
do CPM. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar de não
conhecimento da Revisão Criminal, por carência da ação, em face da ausência de interesse processual
(art. 17 do CPC), arguida de ofício pelo Ministro Revisor; no mérito, por maioria, em deferir, em
parte, a presente Revisão Criminal para afastar, excepcionalmente, a aplicação da causa especial de
aumento de pena prevista no § 3º do art. 251 do CPM, bem como a majoração pelo crime continuado,
e, assim, diminuir a pena imposta ao Revisionando para o patamar mínimo de 2 (dois) anos de
reclusão, sem a aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, consoante o art. 102 do
CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das
condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a", e o comparecimento trimestral
perante o Juízo da Execução, designado o Juiz Federal da Justiça Militar do Juízo prolator da Sentença
para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM, fixando o regime inicial aberto para
eventual cumprimento da pena privativa de liberdade; e, por maioria, em declarar, de ofício, a
extinção da punibilidade do Revisionando pela prescrição da pretensão punitiva, ex vi do art. 123,
inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VI, e 133, todos do CPM.

Brasília-DF, 8 de abril de 2021.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/04/2021 11:14:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212fa57551
Trata-se de Revisão Criminal proposta pelo ex-Subtenente do Exército JOÃO DA SILVA SOARES contra o
Acórdão proferido por esta Corte Castrense, nos autos da Apelação nº 117-13.2010.7.11.0011-DF, que
reformou a Sentença absolutória de primeira instância e condenou o ora Requerente à pena de 2 (dois)
anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, como incurso no art. 251, § 3º, do CPM, c/c o art.
71 do CP comum, com a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, nos termos do art. 102 do
CPM, com direito de recorrer em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

O Acórdão proferido em sede de Apelação, na Sessão de Julgamento de 6/11/2014, está ementado nos
seguintes termos, in verbis:

"Apelação. Emissão e implantação de duas guias de encaminhamento no Sistema de
Registro e Encaminhamento do FUSEx, de forma fraudulenta. Absolvição de ex-sócios de
clínica de odontologia, credenciada ao citado plano de saúde, por insuficiência de provas.
Preliminares de nulidade suscitadas pela defesa, indeferidas. Reforma parcial da
Sentença. Autoria comprovada ante a existência de prova indiciária.
Preliminar de nulidade de supressão de instância improcedente. O 'silêncio' foi a forma
utilizada pelos Acusados para manterem a administração em erro, com o intuito de
obterem a vantagem patrimonial indevida. Indeferimento.
Preliminar de nulidade de ausência de sucumbência recursal por parte da Acusação, de
igual forma, não merece acolhida. Princípio constitucional da independência funcional do
Ministério Público, insculpido no art. 127, §§ 1º e 2º, permite manifestações divergentes
entre representantes da acusação, não vinculando qualquer posicionamento.
Indeferimento.
Empreitada criminosa consistiu em emitir e implantar no Sistema de Registro e
Encaminhamento (SIRE) duas guias de encaminhamento pelo Centro Oral de Brasília
Ltda. (COB), cujos sócios foram denunciados na presente Ação Penal Militar, em
coautoria, com outro militar, que atuava junto ao FUSEx. Os três Acusados vieram
absolvidos por insuficiência de provas.
Reforma parcial do Decisum no que tange ao ST João da Silva Soares, sócio e cônjuge da
codenunciada, à época dos fatos. Era o responsável pela administração da Clínica,
mediante procuração que lhe conferia plenos poderes junto às instituições bancárias,
como também perante o FUSEx para a elaboração e entrega das guias de
encaminhamento. Autoria configurada mediante prova indiciária aliada às demais
trazidas aos autos. Materialidade comprovada pelas ordens bancárias expedidas em
favor da clínica conveniada e confirmação pelo militar dos depósitos bancários efetuados
na conta-corrente da clínica.
Preliminares de nulidades rejeitadas. Recurso a que se dá provimento parcial.
Decisões unânimes."

Na Petição Inicial a Defesa apresenta, preambularmente, um breve histórico profissional e pessoal do
Requerente, destacando que o mesmo nunca sofrera punição disciplinar quando, aos 54 (cinquenta e
quatro) anos de idade e 35 (trinta e cinco) anos de serviço, em condições de ser transferido para a
reserva remunerada, foi excluído das fileiras do Exército, sumariamente, por força de uma
condenação, a seu entender, "injusta e contrária à evidência das provas contidas nos autos".

Afirma tratar-se de sanção penal excessivamente rigorosa e que os fatos não se revelaram contrários
aos princípios da hierarquia e disciplina a justificar a pena acessória de exclusão das Forças Armadas.
Sob esse prisma, intenta pela análise da presente revisional sob a ótica dos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade. Argumenta que mesmo tratando-se de praça estável o Requerente teria sido
excluído a bem da disciplina, sem prévio procedimento administrativo (Conselho de Disciplina), sendo-
lhe sonegado o direito à ampla defesa e ao contraditório, em afronta ao disposto no art. 5º, inciso LV,
da CF/1988.

Aduz a Defesa que o ora Revisionando foi denunciado perante a Auditoria da 11ª CJM, juntamente com
a sua ex-esposa e outro militar, como incursos no art. 251, § 3º c/c os arts. 53 e 80, tudo do CPM, por
fatos ocorridos em setembro de 2006. Informou que em 30/4/2014, o CEJ absolveu os Acusados, com
fulcro no art. 439, "e", do CPPM, tendo esta Corte Castrense, no julgamento da Apelação nº 0000117-
13.2010.7.11.0011, mantido a absolvição da sua ex-esposa e dado provimento ao Recurso ministerial
para condenar o ora Requerente. Acrescenta que após a interposição de vários recursos, perante esta

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/04/2021 11:14:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212fa57551
Justiça Militar e a Suprema Corte, o Acórdão condenatório transitou em julgado em 4/2/2020.

Sustenta a presença dos requisitos de legitimidade, cabimento e admissibilidade da revisional,
consoante os arts. 550 a 554 do CPPM. No que atine à comprovação dos fatos arguidos, alegou que
diante das restrições impostas pela pandemia do COVID19, o Requerente encontrou-se impossibilitado
de apresentar as provas que sustentam a revisional, uma vez que se encontram acostadas nos autos
dos respectivos processos, mas, a critério do Relator, poderia ser determinado o apensamento dos
referidos autos à presente Revisão Criminal.

Quanto ao mérito da Revisional, a Defesa coteja trechos da Denúncia e do Acórdão condenatório,
alegando a existência de controvérsias nos fundamentos do Decisum guerreado que, a seu dizer,
estariam contrários às evidências dos autos.

Como primeira controvérsia, questiona o papel do Revisionando na empresa COB, apontando, em
suma, que o então Subtenente SOARES não era "sócio-gerente", nem "gestor", nem "homem de
confiança" da empresa COB, mas simplesmente marido da dentista proprietária, seu companheiro e
colaborador. Aduz que desde 24/5/2005 o ora Revisionando havia cedido e transferido suas cotas para
a esposa e sócia à época, retirando-se da sociedade, sem jamais ter exercido qualquer atividade de
gestão financeira. Ainda sob esse aspecto, afirma que o Acórdão vergastado desprezou o valor
probatório do depoimento prestado pela testemunha DÉBORA PINHEIRO DO AMARAL, o qual entende
fundamental e merecedor de credibilidade.

Como segunda controvérsia, questiona que somente o Revisionando foi condenado, quando a
imputação na Denúncia se deu em "concurso de agentes", de forma que a absolvição da então Ten
SEMIRAMYS e do então Sub Ten REIS denotaria diferentes pesos e medidas no julgamento do processo.

À guisa de terceira controvérsia, alega não ter se configurado a ocorrência de crime militar, à luz do
art. 9º do CPM, eis que a apontada vantagem indevida se deu em favor da pessoa jurídica COB, de
forma que não haveria de se falar em obtenção de vantagem ilícita por parte do Requerente. Assevera,
ainda, que mesmo se o então Sub Ten SOARES fosse dirigente da empresa, para se alcançar a sua
responsabilidade criminal e patrimonial seria indispensável promover a desconsideração ou
despersonalização da pessoa jurídica. Aduz que a Decisão estaria em desconformidade com o Princípio
da Legalidade, eis que a lei penal militar não elenca pessoa jurídica como agente de conduta comissiva
ou omissiva. Alegou, ademais, que, ainda que ocorrido o delito de estelionato, o patrimônio sob
administração militar não teria sido prejudicado, o que afastaria a competência da JMU e a
qualificadora do § 3º, do art. 251, do CPM.

Como quarta controvérsia, pondera que a conduta imputada ao postulante foi a de "atestar,
fraudulentamente, a execução de serviços não prestados pelo COB", de maneira que a tipicidade
estaria direcionada aos crimes de falsidade e não de estelionato. Assim, a errônea capitulação induziria
à atipicidade da conduta.

Como quinta e última controvérsia, alega que, segundo o Acórdão condenatório, as guias de
encaminhamento teriam sido emitidas pelo então Sub Ten REIS e pelo operador KLEBER, de forma que
o recebimento de valores pelo COB, mesmo que indevido, constituiria causa relativamente
independente da emissão fraudulenta das Guias, fatos estes que deveriam ser imputados a quem lhes
deu causa. Assim, não haveria que se falar em continuidade delitiva, vez que ausentes as condições de
tempo, lugar e maneira de execução.

Na Inicial, o postulante requereu a concessão de Tutela Provisória de Urgência para que: o advogado
subscritor fosse nomeado como seu Defensor Dativo, nos termos do art. 71, § 2º, do CPPM; fosse
sobrestado o andamento do Recurso em Sentido Estrito nº 7000229-47.2020.7.00.0000 e o andamento
do Processo de Execução nº 0000048-59.2016.7.11.0111, que tramitava perante a 1ª Auditoria da 11ª
CJM; bem como que fossem suspensos os efeitos do Acórdão condenatório proferido nos autos da
Apelação 0000117-13.2010.7.11.0011, até o trânsito em julgado do presente pedido revisional.

No mérito, requereu o deferimento da Revisão Criminal para absolver JOÃO DA SILVA SOARES, do
crime previsto no art. 251, § 3º, do CPM, c/c o art. 71 do CP comum, com fulcro no art. 439, alínea "b",
do CPPM, por não constituírem os fatos crime de natureza militar.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/04/2021 11:14:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212fa57551

Alternativamente, requereu que o pedido seja acolhido para afastar a incidência da
qualificadora prevista no § 3º, do art. 251, do CPM, por não configurar o fato como crime cometido
em detrimento da administração militar, bem como a incidência da continuidade delitiva, por não
estarem caracterizadas as condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes,
afastando-se a pena acessória de exclusão das Forças Armadas e concedendo-se o benefício da
Suspensão Condicional da Pena.

Em 31/7/2020, o Exmo. Sr. Ministro Presidente desta Corte negou a liminar pleiteada, por não
vislumbrar a excepcionalidade necessária à sua concessão (Evento 7).

Intimada em 3/8/2020, a Defesa apresentou Petição, em 5/8/2020, pleiteando a reforma da Decisão
proferida pelo Ministro Presidente (Eventos 12 e 15). Em Decisão monocrática proferida em 11/8/2020
(Evento 16), indeferi a Tutela Provisória de Urgência requerida e entendi incabível a concessão de
Habeas Corpus, de ofício, tendo determinado a autuação da Petição e respectivos anexos como Agravo
Interno, que foi autuado sob o nº 7000560-29.2020.7.00.0000.

Em 20/8/2020 a SEJUD certificou que os autos dos processos nº 0000117-13.2010.7.11.0011 e
0000043-85.2016.7.00.0000 foram digitalizados, cadastrados e relacionados ao presente feito (Evento
27).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (Evento 8), em Parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral
Dra. MARIA DE NAZARÉ GUIMARÃES DE MORAES, opinou pelo deferimento do pedido liminar (tutela
provisória de urgência) e, ao final, pelo conhecimento e provimento da Revisão Criminal, em suma,
para reduzir-se a pena imposta ao seu mínimo legal, 2 (dois) anos de reclusão, afastadas,
excepcionalmente, a causa especial de aumento de pena prevista no § 3º, do art. 251, do CPM, bem
como a majoração pelo crime continuado, sobrevindo, assim, o direito ao sursis e à não incidência da
pena acessória de exclusão das Forças Armadas, em atenção aos Princípios da Razoabilidade e da
Proporcionalidade.

O Ministro Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

Peço vênia para apresentar entendimento divergente, no que atine à preliminar de não conhecimento
da Revisão Criminal, arguida, de ofício, pelo eminente Ministro-Revisor.

Analisando detidamente os autos, entendo relevantes as considerações lançadas no Parecer da PGJM,
no sentido de que a pena imposta ao Sentenciado, seja analisada com base em critérios de equidade,
de proporcionalidade e de política criminal. Nesse sentido, colaciono os seguintes trechos do Parecer
Ministerial, in verbis:

"Em outra vertente, embora não se possa anuir com a afirmação defensiva de que a
condenação não ocorreu em relação a fatos de maior relevância à hierarquia e à
disciplina, por outro lado também não se pode negar que houve clara
desproporcionalidade entre a conduta praticada e a sanção imposta ao ex-ST SOARES,
ainda mais se considerarmos os efeitos que disso decorreram, principalmente no que se
relaciona a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, a bem da disciplina, de um
militar em final de carreira, até então meritória.
(...)
Assim, esse Egrégio Tribunal, em outros casos semelhantes, calcado num juízo de
equidade e proporcionalidade, uma vez sopesados a extensão do dano causado versus a
sanção excessivamente severa imposta ao réu, já houve por bem em afastar o aumento
da pena previsto no art. 251, § 3º, do CPM, e mesmo em decorrência da continuidade

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/04/2021 11:14:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212fa57551
delitiva, máxime, no caso concreto, como razão (e ponderação) de política criminal, por
se mostrar desmedida a exclusão do militar da Força como pena acessória, in verbis:
(...).".

Como apontado pelo Custos Legis, em situações semelhantes, este Tribunal já afastou,
excepcionalmente, a aplicação do aumento de pena previsto no art. 251, § 3º, do CPM, bem como a
majoração decorrente da continuidade delitiva, em juízo de ponderação da equidade, da razoabilidade
e de política criminal, pelo que peço vênia para reproduzir os seguintes trechos da jurisprudência
citada, in verbis:

"APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
ESTELIONATO. APLICAÇÃO DOS FINS SOCIAIS DA LEI. CRIME CONTINUADO. (...) 3.
Continuidade delitiva. Reconhece-se a continuidade delitiva quando infrações da mesma
espécie e da mesma forma de proceder forem praticadas uma após a outra, não havendo
razão para impor requisitos que a lei não impõe para a concessão do benefício como a
necessidade de as infrações haverem sido cometidas no intervalo mínimo de um mês
entre elas. 4. Art. 5º da LICC. Ao aplicar a lei o juiz deve atender aos fins sociais a que ela
se dirige. Assim, plenamente possível a não aplicação de uma causa de aumento de pena
quando se percebe que a condenação será por demais rigorosa, excluindo o militar da
Força. Trata-se de decisão de política criminal e de equidade. (...).". (STM. Apelação nº
0000012-64.2007.7.07.0007. Rel. Min. MARCOS MARTINS TORRES. Julgamento:
13/04/2011).

Diante do exposto, voto pelo não acolhimento da preliminar de não conhecimento da Revisão
Criminal, arguida, de ofício, pelo eminente Ministro-Revisor.

MÉRITO

Trata-se de Revisão Criminal interposta pelo ex-Subtenente do Exército JOÃO DA SILVA SOARES contra
o Acórdão proferido por esta Corte Castrense, nos autos da Apelação nº 117-13.2010.7.11.0011-DF,
que reformou a Sentença absolutória de primeira instância e condenou o ora Requerente à pena de 2
(dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, como incurso no art. 251, § 3º, do CPM, c/c
o art. 71 do CP comum, com a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, nos termos do art. 102
do CPM, com o direito de recorrer em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

Prefacialmente, cabe mencionar que em 3/2/2021, com o feito em mesa e pautado para julgamento, a
Defesa peticionou nos autos e apresentou Memoriais Finais, em substituição à sustentação oral, "com
inovação do pedido inicial".

Não obstante os argumentos defensivos, entendo não ser cabível, nesse momento processual, a
arguição de novas teses não articuladas na Peça Exordial, tampouco a inovação do pedido, razão pela
qual não levarei em consideração as inovações postuladas no referido memorial.

A esse respeito, veja-se que, apesar de a Revisão Criminal ter natureza de ação autônoma, aplica-se à
questão o entendimento consagrado por esta Corte, em sede recursal, no sentido da inviabilidade de
se debater novos temas trazidos aos autos por meio de manifestação apresentada no momento em
que o feito se encontra em mesa para julgamento.

Antes de adentrar na análise das supostas contradições apontadas pelo Requerente, é pertinente
reproduzir o trecho do Voto condutor do Acórdão guerreado, no que atine ao mérito recursal (Processo
Originário-PO [0000117-13.2010.7.11.0011], 76-ACOR), in verbis:

"(...) A presente ação Penal Militar teve suporte no Inquérito Policial Militar, instaurado
mediante a Portaria nº 001-Aj/Sec, de 27 de janeiro de 2010, por determinação do Diretor
do HMAB.
Na ocasião, foram apurados os fatos descritos na Parte Especial de 8 de janeiro de 2010,
da lavra do Maj Dent Antônio Carlos Braz de Camargo, comunicando a ocorrência de
indícios da prática de ilícitos, envolvendo a Clínica Centro Oral de Brasília (COB), devido a
emissão e a implantação no Sistema de Registro de Encaminhamento - SIRE de duas

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/04/2021 11:14:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212fa57551
Guias de Encaminhamento - nº 30809 e 61772, de forma fraudulenta.
A Guia de Encaminhamento nº 30809 foi emitida em 19 de setembro de 2006 (fl.
12), às 9h58min, pelo operador ST Reis, em nome do falecido Cel Hahenderson Vieira, no
valor de R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil, duzentos reais), atualizado para R$ 30.153,75
(trinta mil, cento e cinquenta e três reais, e setenta e cinco centavos), conforme o Auto
de Avaliação (fls. 524/525).
A citada guia foi liquidada pela Ordem Bancária nº 2006OB901021, emitida em 19 de
outubro de 2006 (fl. 14), para pagamento referente à Nota Fiscal nº 558, de 3 de outubro
de 2006 (fl. 290), expedida pela COB e Nota de Empenho nº 2006NE901001 (fl. 13).
A Guia de Encaminhamento nº 61772/Fator de Custo foi emitida, em 30 de
novembro de 2006, às 19h44min, pelo operador ST Kleber, em nome do Ten Cel Rolant
Vieira Junior, no valor de R$ 27.896,52 (vinte sete mil, oitocentos e noventa e seis reais e
cinquenta e dois centavos), atualizado para R$ 33.362,76 (trinta e três mil, trezentos e
sessenta e dois reais e setenta e seis centavos), conforme o Auto de Avaliação (fls.
524/525).
A referida Guia foi liquidada pela Ordem Bancária nº 2006OB901386, emitida em 28 de
dezembro de 2006 (fl. 17), para pagamento referente à Nota Fiscal nº 567, de 20 de
dezembro de 2006 (fl. 284), e a Nota de Empenho nº 2006NE901696 (fl. 16).
Constatou-se que os serviços odontológicos constantes nas citadas Guias nunca foram
realizados, a uma, porque o Cel Hahenderson Vieira já havia falecido aos 14 do mês de
maio de 2005, como se vê na certidão de óbito de fl. 73. E, segundo afirmou, a Sra. Maria
da Glória Souza Vieira, viúva do citado oficial, nunca realizou qualquer tratamento nessa
área.
Já quanto à segunda Guia, o Ten Cel Rolant Vieira Junior, suposto beneficiário, foi
categórico em afirmar, em juízo, que nunca procedeu a qualquer serviço odontológico ou
que tenha havido desconto no seu contracheque em relação ao valor discriminado na
Guia (fls. 1.011/1.013).
Cabe ressaltar que o objeto do recurso ministerial cinge-se à conduta dos ex-sócios do
Centro Oral de Brasília Ltda. (COB), a ex-1º Ten Temp Semiramys Silva Nunes de Souza
Soares e o ST João da Silva Soares, pelo fato de terem atestado, fraudulentamente, a
execução dos serviços discriminados nas supracitadas guias para fins de percepção dos
valores já citados.
Portanto, após a breve exposição do quadro fático que permeia a compreensão dos
principais aspectos do presente feito, no tocante à individualização das condutas ilícitas,
passa-se ao exame das atitudes dos Réus de forma separada, a saber.
Não obstante as alegações de inocência, verifica-se a presença de substanciais indícios
da prática do crime de estelionato que, quando confrontados com a prova produzida em
juízo, indicam a prática do delito por parte do ST Ex João da Silva Soares.
No tocante a corré ex-1º Ten Temp Semiramys Silva Nunes de Souza Soares, assistia
razão ao Órgão Ministerial quando, em alegações escritas, postulou pela absolvição da
ré, com fulcro na alínea e do art. 439 do CPPM.
Constata-se nos autos que a ex-1º Ten Temp Semiramys Silva Nunes de Souza Soares,
tanto na fase inquisitorial como em juízo, negou veementemente qualquer participação
nos fatos apontados na Exordial.
Sempre alegou que não tinha atuação na administração da clínica COB. Para tal, em 24
de outubro de 2003, nomeou como procurador o seu consorte ST João da Silva Soares,
conferindo-lhe amplos e especiais poderes para gerir e administrar, ativa e
passivamente, a aludida firma (documento às fls. 171/172), sendo a procuração
revogada em 26 de novembro de 2007.
Uma testemunha isolada, a Sra. Débora Pinheiro do Amaral, funcionária da Clínica na
época dos fatos, afirmou ser a Acusada responsável pela parte administrativa. No
entanto, tal prova testemunhal não se integra às demais trazidas aos autos, até mesmo
diante de sua fragilidade.
Em relação ao acusado ST João da Silva Soares, o Maj Antônio Carlos Braz de Camargo
afirmou ser aquele o único administrador da empresa COB, inclusive o responsável pela
rescisão do contrato com o FUSEX (fls. 1.013/1.015).
Como já mencionado anteriormente, ficou a cargo do ST Soares a parte administrativa da
Clínica durante o período de 2003 a 2007, compreendendo, entre outras atividades, a
entrega das guias de encaminhamento ao FUSEx e a elaboração das notas

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/04/2021 11:14:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212fa57551
fiscais da clínica.
O ST soares detinha poderes para administrar inclusive a parte financeira da empresa
junto às instituições bancárias como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco
de Brasília. Acresce-se, ainda, que figurou como representante da clínica no contrato
firmado entre esta e o Hospital Geral de Brasília, para contratação de serviço
ambulatorial, à época.
Possuía, dessa forma, total acesso à conta-corrente em nome da Clínica e tinha plenas
condições de identificar a que serviços se referiam valores tão altos depositados pelo
FUSEx. Tais quantias, pelo valor elevado, não passariam despercebidas ao Réu
administrador.
O Réu, em seu interrogatório, declarou que percebeu dois depósitos nos valores de R$
23.000 (vinte e três mil reais) e R$ 27.000 (vinte e sete mil reais) na conta do COB, que
foram utilizados para pagamento de serviços da empresa.
Conquanto sabendo que os valores haviam sido pagos indevidamente, sem
contraprestação de serviço, ficou silente durante todo o iter criminis que, pelas
evidências, foi praticado em conluio com o terceiro Réu, embora, neste processo, nada
mais resta a fazer em relação a este.
Reputa-se ser impossível conceber a sua suposta isenção quando emitiu, em nome da
clínica COB, duas notas fiscais de nº 558 e 567, com valores descritos na Inicial,
atestando a prestação de serviços, de forma fraudulenta, buscando manter a
administração Militar em erro.
Ademais, os réus ST Soares e o ex-ST Reis possuíam uma relação estreita de amizade,
até um frequentando a residência do outro. Inclusive o ex-ST Reis fez tratamento na
Clínica COB, de implantodontia, com início em 2004, após ter sofrido acidente e realizado
cirurgia para fins de reparação da face.
A alegação de descontrole no recebimento da quitação se serviços acumulados, como no
presente caso, não é crível. Não corresponde a realidade do COB, muito pelo contrário,
pois consta vasta documentação assinada pelo ST Soares, protocolada no FUSEx, com
detalhamento do número da guia, o nome do paciente e a descrição minuciosa do
atendimento, com os respectivos valores.
O réu era, assim, pode-se dizer, o homem de confiança da clínica, responsável pela parte
operacional e financeira, o que confronta sua alegação de que não pôde identificar os
depósitos de alta quantia, ainda mais por serviços que nunca foram prestados.
A armação de toda essa empreitada criminosa, articulando os detalhes e brechas
existentes no sistema, tais como: a implantação de guias de encaminhamento no
sistema (no caso, duas) e a burla ao processo de liquidação de despesas pelo FUSEx.
Tudo isso despendeu muita energia e comprometimento das pates envolvidas.
Cada Réu manteve a mesma versão durante o IPM e toda a instrução criminal. Acontece
que os seus depoimentos não devem ser analisados de forma isolada, mas integrados de
forma sistêmica ao restante do conjunto probatório, sob o critério de valoração das
provas para formulação do convencimento do julgador.
A maior parte da prova testemunhal encontra-se voltada aos trâmites administrativos em
relação às Guias de Encaminhamento, ou seja, direcionada para a conduta descrita na
exordial em relação ao ex-ST Reis que, neste momento, não é objeto de discussão.
O que realmente espanta foi a facilidade de se conseguir fraudar, de modo tão simples, a
Administração e obter o pagamento rápido das duas guias, sem que alguém percebesse
ou apontasse alguma impropriedade. Por sinal, somente foram questionadas muito
tempo após, devido a corresponderem a vultosas quantias.
Quem realizou tal empreitada criminosa sabia muito bem o que estava fazendo e tinha
certeza da impunidade. O Agente conhecia a fundo as falhas da Administração. Afinal,
seria absurdo imaginar que alguém faria tudo isso sem ter por motivação o intuito de
obter vantagem ilícita, em desfavor da Administração Militar.
No entanto, restou insuficiente qualquer comprovação quanto à autoria em relação à
Acusada, pelo fato de ter apontado um álibi muito forte, qual seja, a procuração lavrada
em favor do ST Ex Soares, seu cônjuge e sócio, na época dos fatos. Portanto, deve ser
mantida a sua absolvição por insuficiência de provas.
O mesmo não pode ser afirmado em relação ao ST Soares, em razão dos fatos expostos,
ou seja: a condição de responsável administrativo pela Clínica, inclusive pelas atividades
financeiras junto a instituições bancárias; era o responsável pelo recebimento das guias

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/04/2021 11:14:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212fa57551
de encaminhamento e quem elaborava as notas fiscais para o FUSEX; e, finalmente, por
ter confirmado o recebimento dos valores na conta corrente da empresa; e a sua relação
estreita com o terceiro réu.
Portanto, com apoio na doutrina de Maria Thereza Rocha de Assis Moura, contida na
afirmação de 'serem os indícios autênticos fatos, além de se utilizar dos processos de
indução e dedução na sua avaliação', restou caracterizada, pela forte prova indiciária, a
autoria da conduta ilícita denunciada pelo MPM, no tocante ao ST Ex João da Silva Soares.
Quanto à materialidade, há a sua configuração nos autos em razão das duas ordens
bancárias nº 2006OB901021 e nº 2006OB901386, com a transferência da vantagem
indevida para conta corrente em nome da empresa COB. Acresce-se, ainda, a
confirmação do recebimento dos valores pelo ST Soares, em seu depoimento, o que
afasta qualquer dúvida quanto ao recebimento da quantia.
A culpabilidade também se encontra caracterizada. O ST Ex João da Silva Soares, na
condição de administrador e conhecedor dos procedimentos técnicos em relação ao
convênio do FUSEx, de detalhar todas as guias, pacientes e serviços prestados, não
afasta a sua responsabilidade penal.
Por fim, não há como eximir o ST Ex João da Silva Soares de responder penalmente por
sua conduta delituosa. Cabe a conclusão de que o Réu, in casu, agiu com dolo, ante seu
conhecimento da ilicitude praticada, é imputável, além de lhe ser exigível conduta
diversa; sendo assim, não há que falar em se manter a absolvição.
Logo, perfeitamente comprovadas autoria e materialidade do delito e a culpabilidade do
ST Ex João da Silva Soares, haja vista que o delito restou plenamente configurado,
inexistindo, in casu, causas de excludente de antijuridicidade ou de culpabilidade, a
Sentença merece ser reformada, para fins de sua condenação, adotando-se os critérios a
seguir para a fixação da pena.
(...).". (Apelação nº 117-13.2010.7.11.0011-DF. Rel. Min. Dr. José Barroso Filho.
Julgamento: 6/11/2014.). (Grifos no original.).

No que atine à primeira controvérsia alegada, a Defesa anexou à Inicial documentação relativa à
terceira alteração e consolidação contratual do Centro Oral de Brasília Ltda. - COB (Evento 1, ANEXOS
10/12), no intuito de demonstrar que desde 24/5/2005, em razão do revisionando ter se retirado da
sociedade, mediante a transferência de suas cotas para a então 1º Ten SEMIRAMYS, era dela, sua ex-
cônjuge, a responsabilidade pela empresa, alegando, em relação a essa questão, que os fundamentos
do Acórdão se manifestam contrários às evidências dos autos.

Sobre o tema, cabe pontuar, inicialmente, que tanto o documento ora apresentado como o conteúdo
fático relacionado à apontada "controvérsia" nada trazem de ineditismo que possa caracterizar, em
relação ao processo em tela, a denominada "prova nova" prevista na alínea "c" do art. 551 do CPPM.

A esse respeito, basta observar que o referido documento já se encontrava inserido nos autos da Ação
Penal Militar (PO, VOLUME10, fls. 20/21; e VOLUME 11, fl. 1) e que a própria Defesa, em sede de
Contrarrazões de Apelação, já havia mencionado a situação do contrato social ao refutar a condição
atribuída ao ora Revisionando, como se vê no seguinte trecho daquela Peça defensiva, in verbis:

"Não custa lembrar que no contrato social da referida empresa não consta o nome do ora Apelado.
(...)." (PO, VOLUME 70).

De fato, na fundamentação do Acórdão condenatório fez-se referência que o Revisionando tinha a seu
cargo "a parte administrativa da Clínica durante o período de 2003 a 2007", que possuía a "condição
de responsável administrativo pela Clínica", bem como que "o réu era, assim, pode-se dizer, o homem
de confiança da clínica, responsável pela parte operacional e financeira".

Contudo, de maneira alguma se pode dizer que o Acórdão vergastado debitou essa responsabilidade
ao ora Revisionando de maneira objetiva, ou seja, em razão do seu nome constar no contrato social da
empresa como "sócio-administrador".

Vê-se que, embora no plano formal, de acordo com a terceira alteração contratual, a Corré SEMIRAMYS
figurasse como sócia-administradora da empresa, desde 24/5/2005, o Decisum questionado observou
que ela nomeou o então consorte, em 24/10/2003, como procurador, "conferindo-lhe amplos e

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/04/2021 11:14:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212fa57551
especiais poderes para gerir e administrar, ativa e passivamente, a aludida firma", o que incluía
poderes para administrar a parte financeira da empresa junto às instituições bancárias, com total
acesso à conta-corrente em nome da Clínica, sendo que o instrumento de procuração somente foi
revogado em 26/11/2007 (PO, VOLUME 10, fls. 8/11).

Na análise da questão, além da procuração retromencionada, o Decisum também considerou que à
época dos fatos o então Sub Ten SOARES figurava como representante do COB no contrato firmado
entre a referida empresa e o Hospital Geral de Brasília para contratação de serviço ambulatorial, além
de ser ele o responsável pela entrega das guias de encaminhamento ao FUSEx e pela elaboração das
notas fiscais.

Deveras, encontram-se nos autos o Termo de Contrato nº 9/2006, firmado entre o Hospital Geral de
Brasília e o COB, com vigência de 1/1/2006 a 31/12/2006, e o Termo Aditivo nº 1/2007, com vigência a
partir de 1/1/2007, ambos assinados pelo Revisionando, na condição de representante da
Organização Civil de Saúde (PO, VOLUME 4, fls. 6/18). Além disso, consta nos autos vasta
documentação protocolada pelo Sub Ten Soares no FUSEx, relacionada à entrega de guias de
encaminhamento, em que assinava como consultor administrativo do COB (PO, VOLUME 11, fls. 12/20;
e VOLUME 12, fls. 1/14).

Ademais, ouvido em sede de Inquérito (PO, VOLUME 7, fl. 5), o investigado declarou que "ajudava a
gerir a empresa em forma de consultoria". Em juízo, não obstante tenha negado a acusação formulada
na Denúncia, afirmou que geriu a empresa enquanto esposo da Sra. SEMIRAMYS, participava
auxiliando a clínica quanto aos recebimentos das guias e entrega das mesmas no FUSEX, e admitiu
que preparava notas fiscais e as entregava no FUSEx. (PO, VOLUME 44, fls. 13/14).

Nesse contexto, como pontuou o Acórdão questionado, o depoimento da Testemunha DÉBORA
PINHEIRO DO AMARAL, funcionária da Clínica à época dos fatos, no sentido de que a Acusada
SEMIRAMYS era responsável pela Administração diária da clínica, mostrou-se frágil, isolado e em
desarmonia com os demais elementos probatórios contidos nos autos.

Os autos comprovam, e o Acórdão guerreado fundamentou à saciedade, que o Revisionando possuía
amplos poderes para administrar a empresa e, na prática, era o responsável pela parte administrativa
e financeira do empreendimento, especialmente no que se relacionava ao FUSEx. Em outras palavras,
não era um mero entregador de guias de encaminhamento, mas um gestor atuante da empresa COB
naquele ambiente.

Em suma, a leitura atenta do Decisum deixa muito claro que ao considerar o Apenado como
"responsável administrativo pela Clínica" este Tribunal levou em consideração robustos elementos de
convicção contidos nos autos, os quais atestam que o ora Revisionando possuía amplos poderes para
administrar a Empresa, inclusive para atuar perante as instituições bancárias e que, na prática, agia
nessa condição, especialmente perante o FUSEx, muito embora seu nome não constasse mais no
contrato como sócio do COB. Não há que se falar, portanto, que a Decisão tenha contrariado a
evidência dos autos.

Como segunda controvérsia, a Defesa questiona o fato de somente o Requerente ter sido condenado,
enquanto os demais corréus restaram absolvidos.

Sobre essa questão, deve-se observar que o objeto da Apelação se cingia às condutas da ex-1º Ten
SEMIRAMYS e do então Sub Ten SOARES, pois o ex-Sub Ten REIS foi absolvido em primeira Instância e
em relação a ele o Ministério Público Militar não interpôs Recurso. A absolvição do ex-Sub Ten REIS,
portanto, já estava abrigada pelo manto da coisa julgada, no momento do julgamento da Apelação.

Conforme consignado no Acórdão questionado, a participação da ex-1º Ten SEMIRAMYS não restou
suficientemente comprovada. No caso, laborou em favor da Corré o benefício da dúvida quanto ao seu
envolvimento nos delitos. Tanto na fase inquisitorial como em Juízo ela negou veementemente a
participação no ilícito e sempre alegou que não tinha atuação na administração da clínica. Assim, ainda
que formalmente fosse a sócia-administradora do COB, a procuração lavrada em favor do seu cônjuge,
aliado à efetiva atuação dele perante o FUSEx, davam credibilidade às suas alegações, induzindo,
portanto, à sua absolvição, ante a insuficiência de provas quanto à sua participação na fraude.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/04/2021 11:14:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212fa57551

Por outro lado, substanciais elementos probatórios contidos nos autos confirmaram a prática do delito
por parte do ex-Sub Ten SOARES. Além dos amplos poderes que detinha para gerir e administrar a
empresa, por meio da precitada procuração, e dos demais elementos de convicção, já mencionados
alhures, demonstrando que ele era um gestor atuante da empresa COB perante o FUSEx. No seu
Interrogatório o Acusado deixou claro que conhecia e possuía acesso ao movimento bancário da
empresa, tendo declarado que percebeu os depósitos de aproximadamente R$ 23.000,00 (vinte e três
mil reais) e R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) na conta do COB, alegando que tais quantias teriam
ficado na clínica para pagamento de despesas (PO, VOLUME 44, fls. 13/15).

Aliás, essa questão da suposta assimetria da Decisão condenatória, no que atine aos Corréus, já foi
revisitada e rechaçada à unanimidade por esta Corte, no julgamento dos Embargos de Declaração
opostos pela Defesa do ex-Sub Ten SOARES, valendo transcrever os seguintes trechos do Voto
proferido em sede de Aclaratórios (PO, VOLUME 79), in verbis:

"(...) Nessa nova investida, o ilustre Defensor busca emprestar ao recurso a natureza de
'apelação da apelação', com a finalidade de rediscutir a matéria probatória, enfrentada
em primeira Instância e em sede de Apelação.
(...)
A contradição e a omissão apontadas levam, segundo o advogado, à assimetria do
Acórdão, ou seja, pelo contexto probatório não há como absolver o 3º Acusado, o ex-ST
Davi Reis Vieira de Azevedo e a 1ª acusada Semiramys Nunes de Souza Soares e
condenar somente o ST João da Silva Soares.
(...)
Por óbvio, a matéria colacionada pela Defesa se encontra superada, pois, o Órgão
Ministerial, por suas próprias convicções, não quis recorrer da Sentença no tocante ao
ex-ST Davi, pois, era ele quem diretamente implementava os documentos no Sistema do
FUSEx.
(...)
A Apelação teve como objeto a absolvição da ex-1º Ten Temp Semiramys e o ST Soares,
à época, sócios e casados. De fato, o Embargante deteve a condição de sócio do COB no
período de 2004 a 2005, no entanto, a procuração foi-lhe outorgada em 2003 e
revogada somente em 2007.
Logo, à época dos fatos delituosos, o Réu possuía amplos poderes para
administrar a Empresa, inclusive para atuar perante as instituições bancárias.
Inclusive, os contratos firmados entre o FUSEx e o COB, durante o período de 2006 a
2008 tiveram como representante o ST João da Silva Soares.
A declaração por ele firmada, em juízo, de que foram creditadas na conta corrente, do
Banco do Brasil, duas quantias nos valores de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) e R$
27.000,00 (vinte e sete mil reais), aliadas às demais provas existentes nos autos, não
deixam dúvidas de que faziam parte da empreitada criminosa, uma vez que, de forma
fraudulenta, elaborou notas fiscais por serviços não prestados e por eles
recebeu a aludida soma em dinheiro.
Dessa forma, reputa-se ser insubsistente a alegação da Defesa de que houve tratamento
desigual conferido ao ST Ex João da Silva Soares, uma vez que as provas existentes nos
autos demonstram a sua participação na atividade delituosa, atuando como responsável
pela parte financeira do COB, em especial, a movimentação da conta corrente da clínica,
e a confecção das notas fiscais contendo altas quantias por serviços não prestados, como
se apontou na Inicial.
(...)
A ausência de provas da participação da ex-1º Ten Temp Semiramys já foi amplamente
debatida na primeira Instância e em sede recursal. Inexistindo, assim, qualquer omissão
no Acórdão em relação a não responsabilização da 1ª Acusada na empreitada criminosa,
não cabendo mais rediscuti-la em sede de embargos de declaração.
O fato de o Conselho Julgador ter absolvido o suposto autor da confecção das guias e o
MPM não ter recorrido, não quer dizer que a empreitada criminosa não tenha existido.
(...).". (Embargos de Declaração nº 117-13.2010.7.11.0011-DF. Rel. Min. Dr. José Barroso
Filho. Julgamento: 12/3/2015)(grifos no original.)

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/04/2021 11:14:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212fa57551
Consoante o art. 297 do CPPM, o Juiz formará seu convencimento pela livre apreciação do conjunto das
provas. No caso, vê-se que o conjunto probatório foi valorado de forma integrada e sistêmica, sob os
critérios de compatibilidade e concordância, para desaguar na formulação do convencimento do Órgão
Julgador. Não se trata, pois, de pesos e medidas diversas, mas da aplicação da máxima do direito
penal, segundo a qual absolve-se, por insuficiência de provas, aquele cuja participação no ilícito não
restou suficientemente comprovada e condena-se aquele cuja culpa deflui do conjunto probatório com
a necessária certeza.

Quanto à terceira controvérsia alegada pela Defesa, cabe pontuar, inicialmente, que a desconsideração
da personalidade jurídica é instituto de direito civil cujo desiderato é permitir que a atividade executiva
do credor alcance os bens particulares dos sócios e administradores, coibindo fraudes e abuso de
direito na atividade empresarial.

Contudo, no caso em tela, não se está discutindo a responsabilidade de dirigentes para responderem
pelas obrigações civis da empresa. Trata-se, na verdade, de responsabilização penal em que,
notadamente, a atribuição de sujeito ativo dos crimes militares em questão recaiu sobre o ex-militar,
ora Requerente, que, em razão da sua atuação na mencionada empresa, agiu, de maneira fraudulenta,
buscando manter a Administração Militar em erro, com o intuito de obter vantagem patrimonial ilícita,
em detrimento do Fundo de Saúde do Exército - FUSEx.

Nesse sentido, pontua o Parecer da PGJM que, in verbis:

"Em outro aspecto, não tem aplicação no caso presente a teoria da desconsideração ou
despersonalização da pessoa jurídica, pois a atribuição de sujeito ativo do crime militar
de estelionato não recaiu sobre a pessoa jurídica (Empresa Cento Oral de Brasília) mas
sim sobre os referidos militares no tocante as suas atuações na referida empresa, a qual
mantinha contrato de prestação de serviços odontológicos custodiados pelo FUSEx, e que
culminou na referida fraude em prejuízo da Administração Militar.
Da mesma forma, não assiste qualquer razão ao se questionar a competência da Justiça
Militar ao argumento de que o art. 9º do CPM não prevê a responsabilidade da pessoa
jurídica, pois como visto, os sujeitos do crime em questão foram, respectivamente, os
militares no polo ativo, e a Administração Militar no polo passivo, porquanto lesada com
os pagamentos indevidos efetivados pelo FUSEx."

Atente-se que a mera alegação de que o Revisionando não teria obtido vantagem ilícita, eis que os
pagamentos indevidos teriam vertido em favor da empresa COB, também não afasta a subsunção ao
delito de estelionato, pois a elementar prevista pelo tipo penal em questão prevê que a vantagem
indevida pode ser obtida "para si ou para outrem". Em outras palavras, o tipo penal em testilha não
reclama que a obtenção da vantagem ilícita seja exclusivamente para si, podendo dar-se em favor de
terceira pessoa, inclusive jurídica.

Não obstante o parêntese acima, tem-se que a vantagem se deu em proveito próprio, pois, como ficou
estampado no Voto condutor do Acórdão condenatório, o ex-Sub Ten SOARES "detinha poderes para
administrar inclusive a parte financeira da empresa", bem como possuía "total acesso à conta-corrente
em nome da Clínica e tinha plenas condições de identificar a que serviços se referiam valores tão altos
depositados pelo FUSEx", sendo o responsável pelas atividades financeiras junto a instituições
bancárias.

Também não se mostra cabível a assertiva de que a Justiça Militar da União não seria competente para
a matéria, ao argumento de não prejuízo ao patrimônio sob administração militar. A esse respeito,
como pontuou o Parecer ministerial, deve-se notar que a alegação de incompetência da Justiça Militar
da União é matéria superada, não sendo passível de discussão em sede revisional, "à míngua de
qualquer circunstância nova e que, excepcionalmente, tenha alguma consistência apta a modificar o
enquadramento dos fatos.".

Ademais, esclareça-se que o FUSEx é um Fundo de Saúde, destinado a complementar o custeio da
assistência médico-hospitalar dos militares do Exército, regulamentado pelo respectivo Comandante da
Força Armada, à qual cabe o gerenciamento e administração dos recursos financeiros do mencionado
Fundo, por meio de seus diversos Órgãos e Unidades.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/04/2021 11:14:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212fa57551

Resta patente, portanto, a competência da Justiça Militar da União, por tratar-se de crime militar,
consoante os ditames do art. 124, da Constituição Federal de 1988, c/c o disposto no art. 9º, inciso II,
alínea "e", do Código Penal Militar.

Na mesma esteira, não prospera o pleito de afastamento da causa de aumento de pena prevista no §
3º, do art. 251 do CPM, ao argumento de não ter se configurado o crime em prejuízo do patrimônio sob
a Administração Militar.

Tratando-se de fraude perpetrada contra o FUSEx, que ocasionou o pagamento de valores indevidos na
ordem de R$ 53.096,52 (cinquenta e três mil, noventa e seis reais, e cinquenta e dois centavos), por
serviços não executados, o crime se deu "em detrimento da administração militar".

Mostra-se totalmente improcedente a tese de atipicidade, formulada no sentido de que a conduta
estaria direcionada aos crimes de falsidade, consoante exposto na quarta controvérsia alegada pela
Defesa.

Ora, para além dos atos de atestar fraudulentamente a execução de serviços não prestados pelo COB,
o Apenado perfez todo o iter criminis do delito de estelionato, sendo que o falsum foi utilizado
justamente como o meio fraudulento para a obtenção da vantagem ilícita em detrimento da
Administração Militar.

Nesse sentido, vale trazer à colação o seguinte trecho do Parecer ministerial, in verbis:

"Além disso, a alegação de que a correta capitulação do crime deveria se dar em relação
a prática de falsidade (atestar, fraudulentamente, a execução de serviços não prestados
pelo COB ao FUSEx), ocorre, porém, que a conduta do Requerente não se limitou tão
somente ao cometimento de falsidade, mas sim que o falsum foi utilizado como
instrumento para a prática de fraude, a qual configurou o estelionato, justamente porque
a conduta de falsificar documentos foi manejada precisamente como o meio fraudulento
para a obtenção de vantagem ilícita em detrimento da Administração Militar.".

Conforme ficou demonstrado no Acórdão hostilizado, o delito de estelionato restou plenamente
configurado, eis que perfeitamente comprovados autoria, materialidade, dolo e culpabilidade do então
Sub Ten JOÃO DA SILVA SOARES, mostrando-se insubsistente a argumentação de que a tipicidade
estaria voltada tão somente para os delitos de falsidade.

Em relação à quinta controvérsia, não se pode concordar com a alegação de que não houve
continuidade delitiva, pois os valores recebidos pelo COB constituiriam causa relativamente
independente da emissão fraudulenta das Guias.

Conforme descrito no Acórdão condenatório, no segundo semestre de 2006, houve a implantação e
pagamento de duas Guias de Encaminhamento do FUSEx, cujos serviços, fraudulentamente atestados,
nunca foram executados. Consta que, em relação à Guia de Encaminhamento nº 30809, no valor de
R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais), foi expedida, em 19/10/2006, a Ordem Bancária nº
2006OB901021 para pagamento da Nota Fiscal nº 558, de 3/10/2006, emitida pelo COB. Em relação à
Guia de Encaminhamento nº 61772, no valor de R$ 27.896,52 (vinte sete mil oitocentos e noventa e
seis reais e cinquenta e dois centavos), foi expedida, em 28/12/2006, a Ordem Bancária nº
2006OB901386, para pagamento referente à Nota Fiscal nº 567, de 20/12/2006, também emitida pelo
COB (PO, VOLUME 3, fls. 7/12; e VOLUME 15, fls. 5 e 12).

O pagamento indevido dos valores ao COB só foi possível diante da emissão das notas fiscais nº 558 e
567, atestando a prestação de serviços não executados, de forma fraudulenta, mantendo o FUSEx em
erro e, assim, propiciando a obtenção da vantagem ilícita em detrimento da Administração Militar.

Foram 2 (dois) delitos, delineados e comprovados que, por questões de política criminal, a lei penal
prevê a possibilidade de serem considerados um como continuação do outro.

Em suma, nenhuma das cinco controvérsias alegadas pela Defesa possuem a consistência necessária

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/04/2021 11:14:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212fa57551
para modificação do Julgado. Ao contrário, consoante o acima exposto, resta indene de dúvidas que o
Acórdão condenatório não contrariou a evidência dos autos.

No presente caso, sequer se pode falar em insuficiência, fragilidade ou precariedade do conjunto
probatório que levou à prolação do Acórdão condenatório, muito menos que o Acórdão condenatório
seja contrário à evidência dos autos, como exige a Lei Processual Penal Militar (art. 551, alínea "a").

Por fim, a questão da exclusão do ex-Sub Ten SOARES das Fileiras do Exército, sem o prévio
procedimento administrativo (Conselho de Disciplina) é questão que foge ao objeto da Revisão
Criminal, cuja destinação, repita-se, é rever a Decisão penal condenatória.

Ad argumentandum tantum, mostra-se evidente que a exclusão das Forças Armadas enquanto
cumprimento de pena acessória imposta por este Tribunal tem natureza bem distinta da exclusão da
Praça em decorrência de Conselho de Disciplina.

O Conselho de Disciplina, processo administrativo previsto no art. 49 do Estatuto dos Militares, é
instaurado no âmbito da respectiva Força Armada com a finalidade de julgar Aspirantes-a-Oficial e
Praças com estabilidade assegurada, presumivelmente incapazes de permanecer como militar da
ativa. É procedimento que se inicia e se finda no âmbito da Administração Militar, dotado, por óbvio, do
contraditório e ampla defesa, competindo ao respectivo Comandante da Força, em última instância, o
julgamento da Praça que tenha incidido nos casos previstos para a sua instauração. Caso considerado
culpado no julgamento do Conselho de Disciplina, o militar será excluído a bem da disciplina, nos
termos do inciso III do art. 125 do mesmo diploma legal.

Já no caso de cumprimento da pena acessória fixada em processo criminal desta Justiça
Especializada, nos termos do art. 98, IV, c/c o art. 102, do CPM, para a exclusão a bem da disciplina,
agora fulcrada no inciso I do art. 125 da Lei nº 6.880/1980, não há que se falar em processo
administrativo, seja o Conselho de Disciplina ou qualquer outro, para que a Autoridade Administrativa
efetive a decisão judicial proferida pela Justiça Militar da União.

Na espécie, em razão da exclusão das Forças Armadas ter natureza de pena acessória, é patente o
não cabimento de realização de procedimento por parte da Administração Militar, precedendo o ato
administrativo de exclusão, eis que esta configura mero cumprimento do que foi decidido pelo Poder
Judiciário, no âmbito de um processo penal, onde o apenado já exerceu plenamente o seu direito à
ampla defesa e ao contraditório, não havendo, assim, qualquer afronta ao disposto no art. 5º, inciso
LV, da CF/1988, na espécie.

Em que pese a insubsistência de todas as controvérsias alegadas pela Defesa, entendo relevantes as
considerações lançadas no Parecer da PGJM que demonstram a razoabilidade de se reduzir a pena
imposta ao Sentenciado, com base em critérios de equidade, proporcionalidade e de política criminal.
Nesse sentido, transcrevo os seguintes trechos da manifestação ministerial, in verbis:

"Em outra vertente, embora não se possa anuir com a afirmação defensiva de que a
condenação não ocorreu em relação a fatos de maior relevância à hierarquia e à
disciplina, por outro lado também não se pode negar que houve clara
desproporcionalidade entre a conduta praticada e a sanção imposta ao ex-ST SOARES,
ainda mais se considerarmos os efeitos que disso decorreram, principalmente no que se
relaciona a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, a bem da disciplina, de um
militar em final de carreira, até então meritória.
Nesse compasso, não há como se desprezar o histórico profissional do então militar,
como bem exposto pela atuante Defesa, in verbis:
(...)
Em tal realidade, conquanto não se deva condescender com desvios de conduta muito
menos com a prática de crimes, haja vista as balizas éticas que norteiam e se exigem
dos integrantes das Forças Armadas, isso por outro lado não deve significar que se possa
fechar os olhos para a severidade e a desproporção de se impor a um profissional com
35 anos de carreira, em que pese a sua condenação pelo crime previsto no art. 251 do
CPM, que independente do grau de pena definitiva a ele cominada, permita-se chegar ao
ponto de alijá-lo completa e definitivamente da carreira militar, tendo em vista todos os

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/04/2021 11:14:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212fa57551
extremos efeitos sociais e econômicos a sua vida como cidadão, em clara ofensa a
dignidade da pessoa humana tutelada pela CF/88.
Ressalte-se que, a rigor, o crime do art. 251 do CPM já conta com a pena mínima de 2
anos; nesse caso, em tese, qualquer condenação em qualquer patamar acima da pena
mínima já ensejaria a exclusão do militar, conclusão essa que de per si já transparece
excessiva, devendo merecer, assim, a justa ponderação.
A Justiça Militar, evidentemente, não deve sob a justificativa de cumprir a letra fria da lei
deixar de fazer qualquer ponderação na aplicação das sanções previstas ao caso
concreto, tendo em vista que, antes de tudo, o sujeito ativo de um crime militar não pode
representar uma mera estatística, com o seu julgamento em solução de mais um
processo que ao final será arquivado, passando-se ao seguinte.
O sistema judiciário existe para auxiliar a sociedade em seus litígios, devendo-se sopesar
os direitos e garantias da pessoa humana, com a aplicação da sanção prevista para a
hipótese, mas que se mostre razoável e proporcional à conduta praticada.
Não há qualquer espírito de Justiça em se infligir a um condenado por crime que, embora
relevante, claramente destoa de qualquer juízo de proporcionalidade no cotejo entre o
bem jurídico violado e os efeitos que a condenação acarretará na vida da pessoa.
Assim, esse Egrégio Tribunal, em outros casos semelhantes, calcado num juízo de
equidade e proporcionalidade, uma vez sopesados a extensão do dano causado versus a
sanção excessivamente severa imposta ao réu, já houve por bem em afastar o aumento
da pena previsto no art. 251, §3, do CPM, e mesmo em decorrência da continuidade
delitiva, máxime, no caso concreto, como razão (e ponderação) de política criminal, por
se mostrar desmedida a exclusão do militar da Força como pena acessória, in verbis:
(...)
Bem assim, também no panorama dos autos, evidencia-se a clara ausência de
razoabilidade advinda da exclusão de um militar com tal currículo de serviços prestados -
ainda que sobre si recaia a referida condenação pela prática de crime militar - ainda mais
se tratando de uma pessoa com quase 54 anos de idade e 35 anos de serviço, às
vésperas de ir para a reserva, mas em vez disso condenando-o a um futuro de
desamparo econômico-social, a se somar às hordas de desempregados, desvalidos e
hipossuficientes de um país com tantas desigualdades e dificuldades, ainda mais para os
cidadãos que já alcançaram certa idade.
Vê-se que no caso concreto, a pena acessória de exclusão da Força ultrapassará em
muito a própria sanção penal, equivalendo, na prática, a uma excessiva e incalculável
condenação social, com graves e desmedidas consequências à subsistência do
Sentenciado, podendo-se afirmar que inclusive terá efeitos graves e contínuos em seu
futuro, equivalendo, na prática, a uma pena perpétua em sua manutenção digna como
cidadão, em clara ofensa ao seu direito constitucional à dignidade da pessoa humana,
em razão da exacerbação e desproporção da extrema medida imposta.
Cotejados, portanto, as circunstâncias do caso presente, sem dúvida, a diminuição da
pena é providência que se mostra mais consentânea com as particularidades do
presente processo com o senso de proporcionalidade, equidade e justiça que devem
nortear os julgadores. A severidade da Justiça Militar, a pardos bens jurídicos tutelados,
não deve equivaler a desumanidade sem qualquer freio.
Pela mesma razão, em relação a continuidade delitiva, uma das modalidades do
concurso de crimes, é sabido que tal instituto foi concebido em razão de política criminal
a fim de mitigar os exacerbados resultantes do mero somatório de delitos de mesma
natureza e respectivas penas, havendo também, no caso presente, excepcionalmente,
de se considerarem os dois conjuntos de Guias - Notas de Empenho - Notas Fiscais -
Ordem de Pagamento, os quais somadas totalizaram R$ 50.753,02 (cinquenta mil,
setecentos e cinquenta e três reais e dois centavos), como um único delito, a fim de
manter a pena no seu quantum mínimo e afastar o excessivo efeito de exclusão do
militar das Forças Armadas, pelas razões já mencionadas.
Por tudo, no mérito, em observância aos princípios constitucionais sobreditos, temos
como de todo cabível, no presente caso, quanto à redução da pena imposta para o seu
mínimo de 2 anos de reclusão ínsito no art. 251 do CPM, afastados, excepcionalmente, a
causa especial de aumento de pena prevista em seu §3º, bem como a majoração pelo
crime continuado, sobrevindo assim o direito ao sursis, além da sua
reinclusão/reintegração às fileiras do Exército, porquanto descabível por se mostrar

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/04/2021 11:14:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212fa57551
exacerbada, in specie, a sua exclusão das Forças Armadas como pena acessória.
(...).".

De fato, analisando detidamente as considerações lançadas no Parecer ministerial, constata-se o
cabimento de uma especial valoração do princípio constitucional da proporcionalidade diante da
situação concreta, verificando-se, pois, a necessidade de ajustar a individualização da pena por
critérios de equidade e de política criminal.

Como apontado pelo Custos Legis, em situações semelhantes, este Tribunal já afastou,
excepcionalmente, a aplicação do aumento de pena previsto no art. 251, § 3º, do CPM, bem como a
majoração decorrente da continuidade delitiva, em juízo de ponderação da equidade, razoabilidade e
de política criminal, pelo que peço vênia para reproduzir os seguintes trechos da jurisprudência citada,
in verbis:

"APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
ESTELIONATO. APLICAÇÃO DOS FINS SOCIAIS DA LEI. CRIME CONTINUADO. (...) 3.
Continuidade delitiva. Reconhece-se a continuidade delitiva quando infrações da mesma
espécie e da mesma forma de proceder forem praticadas uma após a outra, não havendo
razão para impor requisitos que a lei não impõe para a concessão do benefício como a
necessidade de as infrações haverem sido cometidas no intervalo mínimo de um mês
entre elas. 4. Art. 5º da LICC. Ao aplicar a lei o juiz deve atender aos fins sociais a que ela
se dirige. Assim, plenamente possível a não aplicação de uma causa de aumento de pena
quando se percebe que a condenação será por demais rigorosa, excluindo o militar da
Força. Trata-se de decisão de política criminal e de equidade. (...).". (STM. Apelação nº
0000012-64.2007.7.07.0007. Rel. Min. MARCOS MARTINS TORRES. Julgamento:
13/04/2011); e

"Estelionato. Militar da ativa à época do crime. Agravante prevista no § 3º do art. 251 do
CPM. (...). O agente militar apresentou Certidão de Tempo de Serviço, ideologicamente
falsa, para fins de averbação, passando a referida certidão a surtir efeitos na via
administrativa militar a contar da publicação em Boletim, gerando, inclusive, a majoração
de sua gratificação adicional por tempo de serviço, o que configura estelionato. No caso
específico, foi afastada a incidência da agravação de pena indicada no § 3º do art. 251 do
CPM, por razões de política criminal, considerando as enormes consequências
decorrentes de uma condenação a quantum superior a dois anos, e até em observância
ao princípio da proporcionalidade. (...).". (STM. Apelação nº 2003.01.049451-0. Rel. para
o Acórdão: Min. ANTONIO CARLOS DE NOGUEIRA. Julgamento: 12/02/2004) (Grifo no
original.)

Também com arrimo nos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, esta Corte tem admitido,
excepcionalmente, a aplicação de minorante inominada, visando compatibilizar a sanção penal
aplicada ao ilícito apurado, quando seus efeitos se mostram extremamente gravosos e
desproporcionais em relação aos fins da tutela penal. Nesse sentido, colaciono o seguinte Aresto, in
verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. CORRUPÇÃO PASSIVA. SUBOFICIAL DA MARINHA NA FUNÇÃO DE
AUXILIAR NA SEÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. RECADASTRAMENTO DE
PENSIONISTAS. RECEBIMENTO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA INDEVIDA. CONTINUIDADE
DELITIVA. VASTA PROVA TESTEMUNHAL. OFENSA À PROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ABSOLVIÇÃO NO JUÍZO DE PISO. REFORMA DA SENTENÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS. DOLO ESTAMPADO NOS AUTOS. CONDENAÇÃO. PENA AQUÉM DO
MÍNIMO LEGAL. MINORANTE INOMINADA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. (...). A despeito da continuidade delitiva, nos moldes do art. 71 do
Código Penal (CP), a pena foi fixada em patamar abaixo do mínimo legal em face da
aplicação ex officio de "minorante inominada", lastreada nos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, de modo a tornar a resposta penal mais justa, adequada e
compatível com o ato ilícito apurado. Recurso ministerial provido para cassar a sentença
absolutória e condenar o acusado por corrução passiva." (STM. Apelação nº 138-
70.2014.7.02.0007. Rel. Min. Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/04/2021 11:14:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212fa57551
Julgamento: 13/3/2018).

É certo que não se deve condescender com desvios de conduta e prática de crimes, sobretudo diante
da necessária observância aos princípios da ética militar. Contudo, diante da desproporcionalidade dos
efeitos e consequências sociais da sanção penal aplicada ao Revisionando, a diminuição da pena ao
patamar de 2 (dois) anos de reclusão, afastando-se, excepcionalmente, a aplicação da causa especial
de aumento de pena prevista no § 3º do art. 251 do CPM, bem como a majoração pelo crime
continuado, mostra-se mais consentânea com os critérios de proporcionalidade, equidade e política
criminal que devem pautar a aplicação da sanção penal.

Diante do exposto, acolhendo o Parecer da PGJM, defiro em parte a presente Revisão Criminal
para afastar, excepcionalmente, a aplicação da causa especial de aumento de pena prevista no § 3º do
art. 251 do CPM, bem como a majoração pelo crime continuado, e, assim, diminuir a pena imposta ao
Revisionando para o patamar mínimo de 2 (dois) anos de reclusão, sem a aplicação da pena acessória
de exclusão das Forças Armadas, consoante o art. 102 do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis,
pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, à
exceção da alínea "a", e o comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução, designado o Juiz
Federal da Justiça Militar do Juízo prolator da Sentença para presidir a audiência admonitória, ex vi do
art. 611 do CPPM, fixando o regime inicial aberto para eventual cumprimento da pena privativa de
liberdade. Declaro, de ofício, a extinção da punibilidade do Revisionando pela prescrição da pretensão
punitiva, ex vi do art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VI e 133, todos do CPM.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/04/2021 09:08:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012641e8af4
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

REVISÃO CRIMINAL 7000498-86.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REQUERENTE: JOÃO DA SILVA SOARES, ex-ST Ex.
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
ADVOGADO: Dr. ALFONSO MARTINEZ GALIANO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Na Sessão Virtual decorrida entre 5.4.2021 e 8.4.2021, apresentei Voto em que,
primeiro, levantava-se questão preliminar de ofício pelo não conhecimento da Revisão
Criminal ajuizada, uma vez que não atentida quaisquer das hipóteses listadas no art.
551 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Assim, reconhecida a ausência de
interesse processual - art. 17 do Código de Processo Civil (CPC) - e, consequentemente,
a carência de ação, a justificar a extinção da causa sem julgamento de mérito (art. 485,
VI, do CPC).

No mérito, convergi com o eminente Relator, Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros
Góes, para reconhecer inexistir razão que apontasse a presença de contrariedade do
Acórdão revisionando com a evidência dos autos (art. 551, alínea "a", do CPPM), ou com
novas provas (art. 551, "c", do CPPM). Entretanto, divergi para, ao julgar integralmente
improcedente a pretensão revisional, rejeitar eventual redução da pena por força de
diminuição "inominada" e, igualmente, não acolher a declaração de prescrição com base
na pena atenuada. Com isso, mantinha-se a condenação original por seus próprios
fundamentos.

A vista disso, por haver restado vencido, em atenção à determinação regimental e nos
termos da Ata da Sessão de Julgamento, formulo Declaração de Voto.

Cuida-se de Revisão Criminal intentada contra o Acórdão proferido por esta Corte na
Apelação 117-13.2010.7.11.0011, do qual foi Relator o eminente Ministro Dr. José
Barroso Filho, julgado em 6.11.2014, publicado em 24.11.2014. Figuraram como
Acusados no referido processo o ora Requerente, então Subtenente do Exército (ex-ST
Ex) João da Silva Soares, e a 1º Tenente Dentista do Exército (1º Ten Ex) Semiramys
Silva Nunes de Souza Soares, aos quais se imputou a prática, por duas vezes, do delito
de estelionato majorado - art. 251, § 3º, do Código Penal Militar (CPM).

Absolvidos pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército, posteriormente, no
julgamento do apelo, restou o ex-militar condenado à pena de 2 anos, 9 meses e 18 de
reclusão, como incurso nas duas ocorrências do crime, na forma denunciada, com a

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/04/2021 09:08:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012641e8af4
consideração da ação em continuidade delitiva - art. 71, caput, do Código Penal (CP).
Foi, ainda, imposta a pena acessória de exclusão das Forças Armadas (art. 102 do CPM)
e fixado o regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda (art. 33, § 2º, "c", do
CP).

Na Revisão ofertada, em suas Razões, o Requerente tece esclarecimentos sobre sua
vida anterior aos fatos apurados no processo condenatório. Descreve sua carreira de 35
anos a serviço da Força Terrestre, sem punições durante todo esse tempo, de forma que
inclusive estava apto a passar à reserva remunerada. Também expôs suas colocações
acerca dos efeitos que a condenação, injusta no seu sentir, desenvolveu em sua vida,
principalmente em razão da exclusão do Exército.

No seguimento, narra os acontecimentos processuais relevantes decorridos na Ação
Penal Militar (APM) que redundou na condenação. Ainda de forma preliminar, afirma que
se desincumbiu dos ônus processuais para a oferta desta Ação, consoante listados no
art. 550 e seguintes, todos do CPPM. Assim, sustenta estar demonstrada a adequação e
o cabimento da Demanda.

No mérito, sublinha as contradições e controvérsias que vislumbra no Acórdão atacado:
a um, acusa que não detinha qualquer função na empresa "Centro Oral de Brasília Ltda"
(COB), a qual teria sido empregada como meio para o estelionato praticado. Em que
pese houvesse detido quotas da Pessoa Jurídica (PJ), antes dos fatos, foram todas
repassadas à sua então companheira 1º Ten Ex Semiramys, que se tornou a única
responsável pela condução da empreitada empresarial.

Ainda nesse item, defende que as provas empregadas no Acórdão, para sustentar a
participação ou envolvimento do ex-militar na sociedade civil, seriam frágeis e
contraditórias com o restante do caderno processual. Em especial, compreende que há
um contrassenso do Decisum ao ter desconsiderado o depoimento da testemunha
Débora Pinheiro Amaral, a qual afirmou que somente a Oficial mantinha algum vínculo
com a PJ.

A dois, em seguimento ao fato de que a 1º Ten Ex Semiramys era a proprietária da
Clínica ao tempo das ocorrências, sublinha que ela também foi denunciada na
oportunidade, porém não veio a ser condenada em conjunto com o companheiro. A
partir disso, questiona como a referida militar, a qual era ainda hierarquicamente
superior ao Requerente (Subtenente), pôde restar absolvida.

A três, aponta que a Decisão questionada, em seus fundamentos, haveria concluído que
a vantagem ilícita, na verdade, foi recebida pela COB, ou seja, acarretou prejuízo aos
cofres da Administração Pública. Conclui-se que sua culpabilização pelo recebimento dos
valores configurou "desconsideração da personalidade jurídica", procedimento que não
foi promovido na forma prevista no art. 50 do Código Civil.

Não suficiente, percebido que a Pessoa Jurídica foi quem ludibriou a Administração
Militar e obteve vantagem indevida, notável que isso sequer é subsumível como crime
militar, pois o CPM não prevê a hipótese de prática de crimes militares por empresas.
Mesmo que se aceite que o militar praticou algum estelionato, esse se deu em desfavor
do patrimônio da COB, o que afastaria a incidência da majorante do § 3º, pois não fora
lesado "patrimônio sob administração militar".

A quatro, sublinha que as investigações unicamente concluíram que houve a ação de

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/04/2021 09:08:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012641e8af4
falsear a verdade em documentos, ao se atestar neles serviços que não foram
realmente executados. Dessa forma, compreende que, ao máximo, sua conduta se
enquadraria como falsidade documental, seja ideológica, seja material. Assim,
capitulada a Denúncia equivocadamente no tipo do estelionato, forçoso que a se
reconheça a atipicidade do fato.

A cinco, em última controvérsia, rebate a imposição do instituto do crime continuado
(art. 71, caput, do CP), "uma vez ausentes as condições de tempo, lugar e maneira de
execução". Para tanto, alega que houve "causa relativamente independente" entre a
emissão das guias fraudulentas e o recebimento dos valores, bem como que nenhuma
dessas ocorrências (emissão de guia ou recebimento de vantagem) lhe seria imputável.

PRELIMINAR

Feito esse resumo sobre o apresentado na Revisão Criminal, ao observar com atenção
as motivações suscitadas para o manejo da Ação, compreendo ser necessário suscitar
preliminar de não conhecimento do mérito da Demanda. Em introdução a essa leitura, é
igualmente fundamental deitar as bases para a construção dessa preliminar.

Embora listada no Título II, do Livro III, do CPPM, título que trata "Dos Recursos", a
Revisão Criminal não se mistura com os meios de impugnação endoprocessuais, visto
que, na prática e juridicamente, inicia uma nova demanda. Isto é, sem óbice pela sua
localização no Códex, ela é uma Ação e não um Recurso, pois fez nascer uma nova
relação processual.

Isso se revela a partir do fato que o Requerente, então Réu na APM, tornou-se o Autor
deste processo, enquanto a União passou a figurar no polo passivo, representada pelo
Ministério Público Militar (MPM). Outrossim, porque obrigatoriamente só pode ser usada
após o trânsito em julgado, ainda mais inviável ser um recurso, ao passo que a
processualística pátria (civil e penal) nunca admite a interposição de peças recursais
após o trânsito.

Tanto conceitualmente, quanto na prática forense, o trânsito em julgado se observa no
momento em que o último recurso cabível foi julgado, ou quando precluiu o prazo
recursal sem que quaisquer das Partes tenha manejado. Independentemente de qual
resultado se prolatou naquele processo, mesmo se o mérito não houver sido resolvido, a
causa estará finalizada, sem possibilidade de sua continuidade naqueles autos.

Com isso resta determinado que a petição em exame, no aspecto processual, não é um
Recurso, mas sim uma Ação, o que esclarece e condiciona o olhar a respeito da
legitimidade de quem a usa e da viabilidade desse uso. Antes de seguir, com a intenção
de não permitir qualquer dúvida sobre o até aqui afirmado, sublinha-se que esta Casa,
ainda que incidentalmente, já confirmou a qualidade de ação do instituto:

"AGRAVO INTERNO. REVISÃO CRIMINAL. [...]. II - [...] não sendo
possível as partes utilizarem desta ação autônoma de impugnação
com o fim de rediscutir toda a matéria já debatida nas instâncias
inferiores. [...]." (STM. AgrInt em Revisão Criminal 7000684-
12.2020.7.00.0000. Rel. Min. José Coêlho Ferreira. Julgado em 5.11.2020.
Publicado em 18.11.2020; grifo nosso).

"AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. [...]. 1. O princípio que

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/04/2021 09:08:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012641e8af4
rege a Ação de Revisão Criminal é o da absoluta excepcionalidade,
visando a corrigir erro judiciário quanto aos fatos, à sua apreciação, à
avaliação e ao enquadramento. [...]." (STM. AgrInt em Revisão Criminal
7000592-34.2020.7.00.0000. Rel. Min. Marco Antônio de Farias. Julgado
em 5.11.2020. Publicado em 18.11.2020; grifo nosso).

" REVISÃO CRIMINAL. [...]. Como é cediço, a Revisão Criminal no
Brasil está alçada ao status de ação de dignidade constitucional,
com assento em uma conjugação de preceitos da Carta Magna.
[...]." (STM. Revisão Criminal 7000056-23.2020.7.00.0000. Rel. Min. Luis
Carlos Gomes Mattos. Julgado em 10.9.2020. Publicado em 25.9.2020;
grifo nosso).

A Revisão Criminal, por se tratar de Ação Judicial, se submete aos regramentos que a
teoria geral elenca para os procedimentos dessa natureza. Especialmente, as previsões
do Código de Processo Civil muito estabelecem acerca do tema, ao passo que, não
obstante seu direcionamento para o processo judicial entre particulares, o referido
Encarte traz regramentos básicos para todo o Processo Judicial Brasileiro.

Nesse cenário, a necessidade da aplicação das regras gerais da processualística civil
decorre da omissão no Código Adjetivo Castrense, principalmente no âmbito da Revisão,
visto que a trata erroneamente como Recurso. Quanto às vias empregáveis para
possibilitar o translado das normas civilistas para este ordenamento processual,
observam-se duas hipóteses elencadas no art. 3º do CPPM.

Primeiro, é cabível o suprimento das lacunas por meio dos "princípios gerais do direito"
(art. 3º, "d"), porquanto as normas do CPC a serem empregadas, por seu caráter
genérico, representam a materialização dos princípios gerais do direito processual.
Segundo, é possível também pela analogia (art. 3º, "e"), pois, por ser a Revisão "ação
judicial" e fornecer ao CPC as soluções adequadas às "ações judiciais", forçoso que os
iguais (ações do CPPM e do CPC), no que se identificam, recebam tratamento isonômico.

Passado ao efetivo exame da preliminar que se suscita, cabe sublinhar as normas do
CPC que se usarão por força da integração destacada.

Nesse sentido, o art. 17 estabelece que "[p]ara postular em juízo é necessário ter
interesse e legitimidade". O art. 330, inciso III, determina que a Petição Inicial, de toda
e qualquer ação, será indeferida quando "o autor carecer de interesse processual".
Por fim, o art. 485, inciso VI, fixa o julgamento da ação sem resolução de mérito se o juiz
"verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual". (Grifos nossos).

Dessas transcrições, percebe-se que o ato de demandar judicialmente requer que, além
de legitimidade subjetiva, também se demonstre o "interesse" no que se pede. Tal
requisito, o qual a doutrina e a jurisprudência se esforçam para estabelecer o exato
sentido, não se resume ao querer algo por meio do provimento judicial. Ao contrário,
detém complexidade, subdividindo-se em dois requisitos menores, ambos a serem
satisfeitos simultaneamente.

Sobre o "interesse" em si, cabe regredir um pouco, a fim de explicar que ele e a
"legitimidade" constituem as denominadas "condições da ação". Antes entendidas em
um trinômio - legitimidade, possibilidade jurídica do pedido e interesse -, a compreensão
contemporânea, fundamentada no atual CPC, afirma terem restado somente duas: a

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/04/2021 09:08:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012641e8af4
legitimidade e o interesse processual, consoante o disposto no recém citado art. 485,
inciso VI, que faz menção tão só a esses, nele não consta a "possibilidade jurídica do
pedido".

Quanto ao que representam enquanto condições, segundo a doutrina de Humberto
Theodoro Júnior, reflete-se através delas a dimensão da eficácia da demanda judicial.
Em outras palavras, o autor coloca que são elas que permitem determinar se o
postulado na Petição Inicial será capaz de receber um juízo definitivo de mérito, ou se o
exame do questionamento sequer será algo efetivo:

" As condições da ação são requisitos a observar, depois de
estabelecida regularmente a relação processual, para que o juiz
possa solucionar a lide (mérito). Operam, portanto, no plano da
eficácia da relação processual. Em razão disso, não se confundem
com os pressupostos processuais, que são requisitos de
validade, sem os quais o processo não se estabelece ou não se
desenvolve validamente.

Os pressupostos processuais são dados reclamados para análise de
viabilidade do exercício do direito de ação sob o ponto de vista
estritamente processual. Já as condições da ação importam o
cotejo do direito de ação concretamente exercido com a
viabilidade abstrata da pretensão de direito material. Os
pressupostos, em suma, põem a ação em contato com o direito
processual, e as condições de procedibilidade põem-na em
relação com as regras do direito material." (In Curso de direito
processual civil, vol. I. 59. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro:
Forense, 2018, p. 187; grifo nosso).

Na linha fornecida pelo ilustre mestre, percebe-se que a ausência de uma das condições
(legitimidade ou interesse) demonstrará que o postulante não perfaz os requisitos
mínimos a fim de que a lide seja resolvida com definitividade (em seu mérito). Portanto,
avançar no julgamento do dissídio levaria à prolação de um resultado ineficaz, ocorrerá
o que comumente se nomeia de "carência de ação".

No que concerne à primeira condição, a legitimidade é chamada de ordinária na sua
faceta mais habitual, quando se refere à pertinência subjetiva comum dos
jurisdicionados frente à causa. Nela se averiguará se o Autor e o Réu detêm ligação com
o objeto litigioso de tal modo que se justifique que o primeiro possa demandar o direito,
e que o outro possa ser responsabilizado pela sua eventual concretização. Theodoro
Júnior assim resume:

"[...] legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares
dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do
interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do
interesse que se opõe ou resiste à pretensão." (Ob. cit, p. 192; grifo
nosso).

Retornado ao interesse, como dito, ele é complexo, pois se apresenta segundo uma
perspectiva binômica. Dentro do seu conceito, compreende-se que a parte autora deve
demonstrar, concomitantemente, que estão presentes os aspectos da necessidade da
medida judicial para o alcance do objeto pretendido, bem como da adequação do

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/04/2021 09:08:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012641e8af4
instrumento processual nesse desiderato.

Do ponto de vista da necessidade, o procedimento carece dela quando não houver
ocorrido resistência à pretensão autoral, ou se, por outra ocorrência, restar denotado
que a solução judicial incidiria em um fim já alcançado, ou que a coerção estatal não é
impreterível para isso. Pela adequação, como exemplifica Theodoro Júnior, a demanda
judicial será descabida se o objeto postulado não for atingível através da ação ofertada:

"O interesse processual, a um só tempo, haverá de traduzir- numa
relação de necessidade e também numa relação de adequação
do provimento postulado, diante do conflito de direito material
trazido à solução.

Mesmo que a parte esteja na iminência de sofrer um dano em seu
interesse material, não se pode dizer que exista o interesse processual,
se aquilo que se reclama do órgão judicial não será útil juridicamente
para evitar a temida lesão. É preciso sempre 'que o pedido
apresentado ao juiz traduza formulação adequada à satisfação
do interesse contrariado, não atendida, ou tornado incerto'.

[...].

Falta interesse, em tal situação, 'porque é inútil a provocação da tutela
jurisdicional se ela, em tese, não for apta a produzir a correção arguida
na inicial. Haverá, pois, falta de interesse processual se, descrita
situação jurídica, a providência pleiteada não for adequada a
essa situação'.

[...].

O interesse processual, em suma, exige a conjugação do binômio
necessidade e adequação, cuja presença cumulativa é sempre
indispensável para franquear à parte a obtenção da sentença de
mérito. Assim, não se pode, por exemplo, postular declaração de
validade de um contrato se o demandado nunca a questionou
(desnecessidade da tutela jurisdicional), nem pode o credor, mesmo
legítimo, propor ação de execução, se o título de que dispõe não
é um título executivo na definição da lei ( inadequação do
remédio processual eleito pela parte)." (Ob. cit., p. 191; grifo nosso).

Feitas essas colocações, o caso não apresenta questionamentos pela legitimidade: o
Requerente, por ser a pessoa condenada na APM de origem, enquadra-se perfeitamente
no rol de legitimados do art. 553 do CPPM. Por sua vez, recai à União a prerrogativa de
tentar manter a condenação imposta, conquistada por meio de seus órgãos de
persecução penal militar (Forças Armadas e MPM), e de fazer cumprir eventual
modificação no resultado.

Entretanto, consoante adiantado, é no interesse processual/de agir que se encontra a
problemática desta preliminar.

Como expõe o culto Eugênio Pacelli, não cabe interrogar sobre o interesse nas ações
penais condenatórias, ao passo que, em regra, o ordenamento somente permite a

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/04/2021 09:08:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012641e8af4
condenação via processo judicial ajuizado com esse fim, o que automaticamente
cumpre o binômio do interesse tanto em relação à "necessidade", quanto pela
"adequação". Não obstante, nas demais espécies de processos penais, tal qual a
Revisão Criminal, essa lógica não se mantém:

"De modo geral, na teoria do processo, afirma-se que o interesse de agir
encontra-se ligado à necessidade da escolha jurisdicional para a
composição do conflito surgido entre quem se alega titular de um direito
subjetivo, oponível a outro, e este, devedor da obrigação a ele
correspondente, na clássica conceituação do direito privado, no sentido
de que a um direito corresponde um dever. A via jurisdicional, para ser
acionada, exigiria, então, o esgotamento prévio e anterior de todas as
possibilidades possíveis de autocomposição.

Se assim se dá no processo civil, o mesmo não ocorre no
processo penal, em que, a partir da processualização da
persecução penal, não se pode pensar em imposição de sanção
penal senão após o devido processo legal. É claro que nas ações
penais não condenatórias (ação de revisão, mandado de
segurança, habeas corpus etc.) o interesse de agir, como
condição da ação, pode perfeitamente ser aplicável ao processo
penal, com a mesma configuração que lhe dá a chamada teoria
geral do processo." (In Curso de Processo Penal - 24. ed. - São Paulo:
Atlas, 2020; pp. 156/7; grifo nosso).

No caso dos autos, o Requerente veicula, conforme resumido antes, cinco argumentos
principais, os quais, conjunta ou separadamente, resultariam na reforma do Acórdão
condenatório, seja para absolvê-lo, seja para reduzir a pena inicialmente imposta. Tanto
a absolvição, quanto a minoração, por óbvio, satisfazem a necessidade de emprego da
Ação, pois, indiferente do que se alegue, somente por meio de uma Revisão Criminal se
pode obter a modificação de uma condenação penal transitada em julgado.

Nesse sentido, não há meio extrajudicial (administrativo ou outro) o qual permita (art.
558 do CPPM) nulificar uma condenação; rever a pena imposta; ou absolver o
indevidamente condenado. Somente ao Judiciário é conferido tais poderes, conforme
autoriza o art. 554 do CPPM. Consequentemente, de pronto se denota que a Revisão
Criminal é necessária por ser o único meio capaz de veicular os pedidos feitos pelo
Requerente.

Não obstante, a preliminar se origina da apreciação ao plano da adequação. Como antes
visto, essa parte do binômio do interesse processual é satisfeita quando se consegue
acomodar o motivo alegado, aquele pelo qual se postula, na hipótese legal que a lei
prevê para o manejo do instrumento processual. Retornado ao magistério de Theodoro
Júnior, esse fornece exemplos de quando há um manejo inadequado:

"Isto poderá acontecer, v.g., no caso de mandado de segurança por parte
de quem não dispõe da prova documental indispensável, pois só cabe
esse remédio processual quando a parte pretender tutela para direito
líquido e certo (CF, art. 5º, LXIX); ou, ainda, no caso de o locador intentar
a recuperação da posse do imóvel, perante o locatário, por meio de ação
possessória, pois a Lei do Inquilinato prevê que, seja qual for o
fundamento do término da locação, a ação para reaver o prédio é a de

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/04/2021 09:08:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012641e8af4
despejo (Lei 8.245, de 18.10.1991, art. 5º)." (Ob. cit., p. 197).

No caso da Revisão Criminal, tem-se que seu uso estará adequado se apresentada
situação que perfaça algumas das condições de cabimento elencadas no art. 551 do
CPPM. Em outras palavras, será adequada quando a condenação for "contrária à
evidência dos autos" (alínea 'a'); quando houver se fundado "em depoimentos, exames
ou documentos comprovadamente falsos" (alínea 'b'), ou se descobertas "provas que
invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena" (alínea
'c').

Dito isso, ao confronto dessas previsões com as teses revisionais, observa-se que os
fundamentos alegados não se enquadram em quaisquer delas. À avaliação específica
dos argumentos trazidos na Inicial, o Requerente aduz que eles se enquadrariam tanto
na hipótese da alínea 'a', ou seja, de que o Acórdão contrariou as evidências dos autos;
quanto na da alínea 'c', visto que "novas provas" teriam sido descobertas desde o
tempo da condenação.

Inicialmente, destaca-se que não há adequação das alegações revisionais à ideia de que
configurariam novas provas (art. 551, alínea 'c').

Na linha da enumeração feita mais acima, o único argumento defensivo que tangencia
ser uma "novidade" é aquele de número três, referente ao fato de que este Tribunal
teria efetuado uma "desconsideração da personalidade jurídica" indevidamente. Ainda
assim, salvo melhor juízo, tal tese não alcança a noção de "nova prova", ao passo que
se revela, na verdade, uma tentativa de rediscussão da condenação através do instituto
da seara civilista. Logo, ao máximo é uma "alegação nova", mas não uma "prova".

Quanto às demais, enumeradas como um, dois, quatro e cinco, é notável que elas dizem
respeito a um eventual reexame do julgamento com motivação no que já constava nos
autos ao tempo da Apelação 117-13.2010.7.11.0011. Dessa forma, essas teses
nitidamente não configuram sequer argumentos jurídicos novos, mas sim se resumem a
questões, direta ou indiretamente, outrora examinadas pela Corte na oportunidade do
Apelo.

Assim, desde logo se denota a inadequação dos argumentos da Revisão à ideia de
"novas provas" (alínea 'c'). Dito isso, acerca da controvérsia dos fundamentos do
Acórdão com as evidências dos autos (alínea 'a'), melhor sorte não assiste a pretensão
revisional. Como adiantado nos parágrafos imediatamente anteriores, as teses intentam
tão só o simples reexame da causa pós-trânsito em julgado.

O Autor sublinhou que a sua companheira à época, a 1º Ten Ex Semiramys, era a única
sócia daquela Pessoa Jurídica, o que tornaria incondizente que, ao menos, não tenha ela
sido condenada também, inclusive por ser hierarquicamente superior, visto ser oficial.
Em seguimento, questionou o descarte do testemunho fornecido pela Sra. Débora
Pinheiro Amaral, no qual constariam declarações que refutam as conclusões do Acórdão.

Em acréscimo, argumentou que a COB praticou o crime; que inocorreu a obtenção de
vantagem indevida diretamente por ele, o Requerente, o qual, ao máximo, teria
praticado alguma forma de falsidade documental; que é inadequada a incidência da
causa de aumento do art. 251, § 3º, do CPM; e que seriam ausentes os requisitos e as
condições para a incidência da regra da continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP).

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/04/2021 09:08:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012641e8af4
Refeito o resumo, tanto a tese referente à condição de ex-sócio da empresa, quanto
aquela sobre a não-condenação da ex-companheira, foram examinadas e afastadas no
julgamento original. Nesse cenário, ao contrário do posto na Petição Inicial, não se
veicula alegação de que uma evidência contrarie a condenação do Requerente, mas sim
se traz irresignação com a rejeição dos argumentos formulados ao tempo da
condenação.

Essa constatação se retira da simples leitura das ementas do Apelo e dos dois Embargos
de Declaração que o Acusado interpôs à época, nos quais já havia pretendido os
reexames ora debatidos:

"Apelação. Emissão e implantação de duas guias de
encaminhamento no Sistema de Registro e Encaminhamento do
FUSEx, de forma fraudulenta. Absolvição de ex-sócios de clínica de
odontologia, credenciada ao citado plano de saúde, por insuficiência de
provas. [...]. Empreitada criminosa consistiu em emitir e
implantar no Sistema de Registro e Encaminhamento (SIRE) duas
guias de encaminhamento pelo Centro Oral de Brasília Ltda.
(COB), cujos sócios foram denunciados na presente Ação Penal
Militar, em coautoria, com outro militar, que atuava junto ao
FUSEx. Os três Acusados vieram absolvidos por insuficiência de provas.
Reforma parcial do Decisum no que tange ao ST João da Silva Soares,
sócio e cônjuge da codenunciada, à época dos fatos. Era o
responsável pela administração da Clínica, mediante procuração
que lhe conferia plenos poderes junto às instituições bancárias,
como também, perante o FUSEx para a elaboração e entrega das
guias de encaminhamento. Autoria configurada mediante prova
indiciária aliada às demais trazidas aos autos. Materialidade
comprovada pelas ordens bancárias expedidas em favor da
clínica conveniada e confirmação pelo militar dos depósitos
bancários efetuados na conta-corrente da clínica. Preliminares de
nulidades rejeitas. Recurso a que se dá provimento parcial. Decisões
unânimes." (STM. AP 0000117-13.2010.7.11.0011. Rel. Min. José Barroso
Filho. Julgado em 6.11.2014. Publicado em 24.11.2014; grifo nosso).

"Embargos de Declaração. [...]. O reexame do Acórdão só é permitido
com o objetivo de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter
integrativo-retificador para afastar situações de ambiguidade,
obscuridade, omissão ou contradição e a complementar ou esclarecer o
conteúdo da decisão proferida. A omissão e a contradição apontadas pela
Defesa ensejaram a assimetria do Acórdão. Tese inviabilizada. [...].
Apesar de os dois Réus, na Apelação, serem os responsáveis
pela parte administrativa da empresa, houve provas suficientes
quanto a maior participação e ingerência do ex-sócio e
Embargante na gestão financeira, com procuração para atuar
junto a instituições bancárias, admitindo inclusive os dois
depósitos em conta corrente das quantias mencionadas na
exordial. A existência de duas guias de encaminhamento
confeccionadas em nome da mesma pessoa, uma objeto da presente
Ação e outra, ventilada em sede de IPM, não configura ambiguidade. Esta
só ocorre quando a decisão, em qualquer ponto, permite duas ou mais

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/04/2021 09:08:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012641e8af4
interpretações. Conhecimento do recurso e rejeição, por serem
incabíveis. Decisão unânime." (STM. ED 0000117-13.2010.7.11.0011. Rel.
p/o Acórdão Min. José Barroso Filho. Julgado em 12.3.2015. Publicado em
30.3.2015; grifo nosso).

"Embargos de Declaração. [...]. A Defesa busca emprestar ao
recurso a natureza de 'Apelação da Apelação da Apelação, com a
finalidade de rediscutir a matéria probatória já enfrentada na
primeira Instância, em sede de Apelação e em aclaratórios,
inviável nesta seara processual. [...]. A matéria já se encontra
superada, foi amplamente debatida pelo Conselho Julgador e por esta
Corte Superior de Justiça, não cabendo mais a sua rediscussão em sede
de aclaratórios. O Embargante era a pessoa de confiança da
Empresa para dirimir questões administrativas, mediante
procuração outorgada pelas duas sócias à época. A emissão das
notas fiscais, sem a especificação dos serviços prestados, revela
a própria ilicitude da sua conduta. A sua declaração em juízo
sobre os depósitos das quantias especificadas na Inicial, aponta
as suas responsabilidades administrativa, financeira e, em
consequência, a criminal. Os valores descritos nas respectivas notas
faziam parte do ajuste entre o segundo e o terceiro denunciado, tanto é
que coincidem com aqueles lançados nas guias de encaminhamento
implantadas no SIRE. As duas guias de encaminhamento não
obedeceram ao trâmite administrativo protocolar, justamente para
facilitar a fraude e permitir obtenção da vantagem indevida. Cada um
dos corréus tinha atribuição específica, cabendo aos ex-sócios da
Clínica, em princípio, a emissão de notas fiscais pelo serviço
odontológico não prestado. A elaboração das faturas e todo o
procedimento anterior à elaboração das notas fiscais, bem como o
posterior para a liquidação das despesas, ficaram a cargo de outro corréu
na empreitada criminosa, que não permite mais rediscussão em face do
manto da coisa julgada. Conhecimento do recurso e rejeição, por serem
incabíveis. Decisão unânime." (STM. ED 0000117-13.2010.7.11.0011. Rel.
p/o Acórdão Min. José Barroso Filho. Julgado em 12.5.2015. Publicado em
17.6.2015; grifo nosso).

Como se percebe pelos trechos grifados, embora o Condenado fosse ex-sócio da
empresa, detinha "procuração que lhe conferia plenos poderes junto às instituições
bancárias, como também, perante o FUSEx para a elaboração e entrega das guias de
encaminhamento". Assim, com base justamente no produzido na investigação criminal,
compreendeu-se que seu envolvimento se demonstrou "mediante prova indiciária aliada
às demais trazidas aos autos".

Já sobre a absolvição da Oficial Dentista, à época se conclui que, "apesar de os dois
Réus, na Apelação, serem os responsáveis pela parte administrativa da empresa", as
provas indicavam "a maior participação e ingerência do ex-sócio e Embargante na
gestão financeira", inclusive porque ele próprio admitira "os dois depósitos em conta
corrente das quantias mencionadas na exordial".

Portanto, acerca desses dois tópicos, notável que as ilações feitas pelo Condenado,
diferente do que afirma, não aparentam estar em contrariedade com alguma outra

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/04/2021 09:08:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012641e8af4
evidência constante nos autos. Diversamente, percebe-se que os questionamentos
foram analisados a partir das provas que existiam no arcabouço probatório, de modo
que se enfrentou e se rebateu as alegações feitas àquele tempo e que agora se
repetem.

Vencidas essas duas, a respeito da Testemunha descartada, a própria Inicial esvazia
essa "evidência". Como reproduziu o Requerente, o relato da civil foi devidamente
examinado no Voto proferido. Como colocou o eminente Relator, Ministro Dr. José
Barroso Filho, ainda que as afirmações da Sra. Débora Pinheiro do Amaral imputassem à
1º Ten Ex Semiramys a responsabilidade pela clínica, "tal prova testemunhal não se
integra às demais trazidas aos autos, até mesmo diante de sua fragilidade".

Tem-se que o argumento não diz respeito a uma evidência esquecida, que não foi
examinada ou que possa ter sido erroneamente avaliada, mas sim a uma prova que, no
estudo ao mosaico de todas elas reunidas, não logrou dissuadir qualquer dos demais
Ministros, visto que a condenação foi unânime. Portanto, se o Acórdão fez referência
expressa a essa evidência, bem como forneceu o porquê de não a empregar, é
impossível inferir que exista contradição entre os dois.

Em continuação, quanto ao argumento da "desconsideração da personalidade jurídica",
isto é, de que o estelionato teria sido praticado pela sociedade empresarial e que o ex-
militar foi condenado no lugar dessa, percebe-se que a tese não se fundamenta em
qualquer informação constante nos autos. A bem da verdade, nunca sequer se aventou
a responsabilidade da Pessoa Jurídica no Acórdão atacado, ou de outra forma se
"desconsiderou" sua personalidade para chegar ao Requerente.

Nesse cenário, colocar que a condenação por estelionato deveria recair à empresa
porque foi ela que recebeu os valores, sem apontar de que forma essa se conduziu para
prática do estelionato, notavelmente não satisfaz a hipótese legal. É inocorrente
evidência ou prova que afiance o cenário hipotético do Requerente e, mais que isso, que
torne questionável/contraditório o julgamento prolatado, no qual se pontuou a
materialidade e a autoria atribuíveis ao então Subtenente.

Por fim, no que toca à discordância com a aplicação dos dispositivos referentes à
agravação especial (art. 251, § 3º, do CPM) e à continuidade delitiva (art. 71, caput, do
CP), da mesma forma que as teses sobre o envolvimento da 1º Ten Semiramys, são elas
meras repetições do discutido no Juízo condenatório. Constata-se que há uma
impugnação ao aumento da pena, sem novamente destacar que contradição haveria
entre alguma evidência dos autos e os fundamentos utilizados pela Decisão atacada.

Somente cabe concluir que as teses não se sustentam em "evidência contrária", o que
se percebe neste exame perfunctório. Ao aproximar as colocações supra à teoria das
condições da ação, especificamente no âmbito do interesse, na faceta da adequação,
nota-se que a causa, qualquer que seja a alegação, não satisfaz a hipótese de
cabimento para que, então, mereça ser examinada em seu mérito.

Como grifado na doutrina, mais do que afirmar a existência de encaixe na hipótese
legal, deve ser constatada uma efetiva adequação do que se alega com essa, de modo a
justificar a viabilidade da causa em receber o julgamento exauriente. Compreender em
contrário transformaria a Revisão em um mero pedido de reanálise, causando com que
a modificação da coisa julgada deixe de ser uma excepcionalidade e se torne algo
facilmente questionável.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/04/2021 09:08:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012641e8af4

Logo, caso a Corte avance ao mérito, não estará a examinar situações efetivamente
motivadoras da Revisão Criminal, que seriam capazes de ocasionar um dos resultados
previstos no art. 558, caput, do CPPM. Ao contrário, a Casa repetirá o julgamento de
causa finda, com base em alegações que foram exaustivamente analisadas na ação
transitada em julgado sem poder chegar a outro resultado que não a improcedência.

Em suma, as teses do Autor não demonstram adequação ao interesse processual/de
agir ligado à Revisão Criminal, que é representado nas hipóteses do art. 551 do CPPM.
Assim, é forçoso que se bloqueie o avanço ao mérito, porque não há o cumprimento
com parte dos requisitos legais mínimos, os quais permitiriam que a condenação
transitada em julgado recebesse o julgamento extraordinário de revisão.

Frisa-se que a construção feita detém precedentes deste próprio Tribunal. Nesse
sentido, cito a seguir casos análogos a este, em que se reconheceu o emprego
inadequado da Revisão, razão pela qual se deixou de conhecer do mérito:

"REVISÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. GRADUADOS DA MARINHA DO
BRASIL CONDENADOS A PENAS SUPERIORES A DOIS ANOS.
INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU DE ERRO NA APRECIAÇÃO DOS
FATOS. ACOLHIDA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. A
ação autônoma de impugnação, denominada Revisão Criminal,
não se presta ao mero reexame da causa, senão que busca
desconstituir a condenação, caso sobrevenha aos autos notícia
de fato relevante e novo, não aquilatado pelo órgão prolator da
sentença. [...]. No entanto, a matéria fática e jurídica suscitada
nem sequer é original, porquanto já levada à análise do Poder
Judiciário em oportunidade anterior. Nada de inédito se
descortina no pleito, tampouco erro que demande ou autorize
revisão do julgado. Preliminar de não conhecimento do pleito acolhida.
Decisão unânime." (STM. RC 0000003-74.2014.7.00.0000. Rel. Min. José
Américo dos Santos. Julgado em 17.9.2014. Publicado em 3.10.2014;
grifo nosso).

"REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 551, ALÍNEAS "A" E "C", DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR. [...]. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE NÃO
PREENCHIDOS. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...]. A
Revisão Criminal fundamentada na contrariedade da condenação
à evidência dos autos, conforme disposto na alínea "a" do artigo
551 do CPPM, pressupõe que a discussão em torno dessa
comprovação restará circunscrita ao campo da prova, ou seja,
[...] "(...) para que a ação seja conhecida e provida sob tal
fundamentação, será necessário que a decisão não esteja
apoiada em prova válida e consistente.". Já em relação à alínea "c"
do artigo 551 do CPPM, a apresentação de nova prova tendente a
invalidar a condenação deve ser validada mediante Justificação
Criminal perante o Juízo de primeiro grau, onde será submetida
ao contraditório e à ampla defesa. Preliminar de não conhecimento
acolhida. Decisão por unanimidade." (STM. RC 7000858-
55.2019.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino. Julgado em
10.12.2019. Publicado em 19.12.2019; grifo nosso).

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/04/2021 09:08:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012641e8af4
" REVISÃO CRIMINAL. [...]. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. FUNDAMENTOS DEBATIDOS
EM SENTENÇA E NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. ACOLHIMENTO.
[...]. II - No caso concreto, apesar de afirmar que a Decisão
condenatória é contrária a evidência dos autos, a Defesa se
ateve a reiterar argumentos já elencados, debatidos e
rechaçados tanto na Sentença do Conselho Permanente de
Justiça, como no Acórdão unânime proferido por esta Corte
Castrense no julgamento da Apelação. III - Desnecessária
qualquer análise do conteúdo da Petição Inicial para
fundamentar a negativa do pedido defensivo, admitir a Revisão
Criminal significaria permitir uma "Terceira Instância" após o
trânsito em julgado, o que foge ao objetivo do instituto. IV -
Preliminar acolhida. Ação de Revisão Criminal não conhecida. Decisão
unânime." (STM. RC 7000476-62.2019.7.00.0000. Rel. Min. Péricles
Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em 23.10.2019. Publicado em
13.11.2019; grifo nosso).

"REVISÃO CRIMINAL. REVISITAÇÃO DE MATÉRIA JÁ EXAMINADA E
DECIDIDA NA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO A JUSTIFICAR O
PEDIDO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE BASE LEGAL A AMPARAR A REVISÃO
CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. A Revisão Criminal
não é - e não pode ser - um remédio de emprego irrestrito pelo
indivíduo porque, sem quaisquer limites, constituiria um
instrumento de desenfreado questionamento das decisões
condenatórias em geral e já seladas pelo trânsito em julgado,
com sério comprometimento da ordem jurídica - pretendida e
idealisticamente justa - a qual, à evidência, ainda que
provavelmente cuide da liberdade do indivíduo, não descura a
preservação dos interesses coletivos, destacadamente o da
pacificação social e o do bem comum. Nessa esteira, somente é
cabível a Revisão Criminal nos estritos limites dispostos pela Lei
Processual Penal. Hipótese em que o alegado fato novo - ou seja,
constituição de novo advogado - não se presta para embasar legalmente
o pedido revisional; ademais, inescondível é também na espécie a
pretensão do Requerente de revisitar matéria já apreciada e
decidida na Apelação, o que, por si só inviabiliza o conhecimento
da Revisão Criminal. Preliminarmente, não conhecimento da Revisão
Criminal. Por maioria." (STM. RC 7000457-56.2019.7.00.0000. Rel. Min.
Luis Carlos Gomes Mattos. Julgado em 4.6.2020. Publicado em 3.7.2020;
grifo nosso).

" REVISÃO CRIMINAL. [...]. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO. UNANIMIDADE. Não deve
ser conhecida Revisão Criminal quando as hipóteses elencadas
no art. 551 do CPPM não são identificadas na inicial. Não é
função da Revisão Criminal o reexame de questões fáticas e
probatórias, mas a apreciação de fatos, trazidos pela Defesa, que
demonstrem o equívoco no julgamento. A Revisão Criminal não
configura instância recursal, não podendo meras irresignações
representarem instrumento fundamental para se realizar revisão

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/04/2021 09:08:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012641e8af4
ou rescisão de decisum, sob o manto da coisa julgada. Acolhida a
arguição do Relator de não conhecimento do pleito revisional. Decisão
unânime." (STM. RC 7000437-65.2019.7.00.0000. Rel. Min. William de
Oliveira Barros. Julgado em 4.3.2020. Publicado em 18.3.2020; grifo
nosso).

Ademais, o acolhimento da preliminar é, em certa medida, favorável ao Requerente, já
que resultará em uma extinção sem julgamento do mérito (art. 485, inciso VI, do CPC).
Quando ocorrida tal forma de finalização da Demanda, não se produz coisa julgada
material, somente formal, fato que, embora impeça a continuidade da discussão nestes
autos, não barrará que o Condenado ajuíze novamente este tipo de processo com
idênticos argumentos.

Isso será possível justamente porque o Tribunal não dará uma solução com caráter de
definitividade às alegações formuladas. Logo, não se deixará de receber uma nova
Revisão, desde que as teses dessa vez sejam reapresentadas ou com um substrato
concreto mínimo da presença de contrariedade da Decisão com as evidências dos autos
(alínea 'a'), ou que de fato se fundem em provas novas (alínea 'c').

Pelo exposto, voto por, ao suscitar de ofício, acolher preliminar de não
conhecimento da Revisão Criminal ajuizada, por carência da ação, em face da
ausência de interesse processual (art. 17 do CPC). Dessa forma, igualmente voto por
julgar extinto o processo sem resolução de mérito, conforme dispõe o art. 485, inciso VI,
do CPC.

MÉRITO

Caso vencida a preliminar que se suscitou, em linha com o exposto previamente, as
teses revisionais, uma vez que sequer se enquadram adequadamente nas hipóteses
legais de manejo da Revisão, no mérito, não podem receber julgamento de procedência.

Na ordem em que antes enumerados os questionamentos do Autor, o Acórdão
condenatório do Apelo esclareceu que a autoria do ex-militar foi constatada por meio,
principalmente, da procuração que detinha para a administrar "a parte financeira da
empresa junto às instituições bancárias", ou seja, circunstância independente de ser
sócio ou ex-sócio ao tempo dos delitos. Além disso possuía "total acesso à conta
corrente em nome da Clínica e tinha plenas condições de identificar a que serviços se
referiam valores tão altos depositados pelo FUSEx".

Em continuidade, a fundamentação do Voto condutor destacou que o Réu, "em seu
interrogatório, declarou que percebeu dois depósitos nos valores de R$ 23.000 [...] e R$
27.000 [...] na conta do COB". Ainda, ao saber que "os valores haviam sido pagos
indevidamente, sem contraprestação de serviço, ficou silente durante todo o iter
criminis". Não suficiente, denotou-se que ele, através da COB, emitiu "duas notas fiscais
de nº 558 e 567, com os valores descritos na Inicial [Denúncia], atestando a prestação
de serviços, de forma fraudulenta, buscando manter a Administração Militar em erro".

A respeito da não responsabilização da companheira, a Oficial Semiramys, novamente o
Acórdão da Apelação foi extremamente claro, ao sublinhar a falta de provas que
permitissem a certeza suficiente de que a militar também estava envolvida nos crimes
perpetrados pelo marido. Somou-se a isso a conferência de poderes amplos ao ex-
Subtenente mediante a aludida procuração.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/04/2021 09:08:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012641e8af4

Não suficiente, como visto na análise da preliminar, nesse instante examinou-se
também o testemunho dissonante fornecido pela Sra. Débora Pinheiro do Amaral, que
indicaria uma responsabilidade pela Oficial, o que, entretanto, restou afastado em
virtude da sua disparidade com o restante do caderno probatório. Transcreve-se os
trechos do Julgado que esclarecem essas duas "contradições" questionadas na Revisão:

"No tocante a corré ex-1º Ten Tempo Semiramys Silva Nunes de
Souza Soares, assistia razão ao Órgão Ministerial quando, em
alegações escritas, postulou pela absolvição da ré, com fulcro na
alínea e do art. 439 do CPPM.

Constata-se nos autos que a ex-1º Ten Temp Semiramys Silva Nunes
de Souza Soares, tanto na fase inquisitorial como em juízo, negou
veementemente qualquer participação nos fatos apontados na
Exordial.

Sempre alegou que não atuação na administração da clínica COB.
Para tal, em 24 de outubro de 2003, nomeou como
procurador o seu consorte ST João da Silva Soares,
conferindo-lhe amplos e especiais poderes para gerir e
administrar ativa e passivamente, a aludida firma [...], sendo a
procuração revogada em 26 de novembro de 2007.

Uma testemunha isolada, a Sra Débora Pinheiro do Amaral,
funcionária da Clínica na época dos fatos, afirmou ser a Acusada
responsável pela parte administrativa. No entanto, tal
prova testemunhal não se integra às demais trazidas aos
autos, até mesmo diante de sua fragilidade.

[...].

No entanto, restou insuficiente qualquer comprovação quanto à
autoria em relação à Acusada, pelo fato de ter apontado um álibi
muito forte, qual seja, a procuração lavrada em favor do ST Ex
Soares, seu cônjuge e sócio, na época dos fatos. Portanto, deve ser
mantida a sua absolvição por insuficiência de provas". (Grifo nosso).

A seguir, sobre a empresa ser a real responsável pelo estelionato, porque os
valores obtidos teriam sido depositados pelo Fundo de Saúde do Exército (FUSEx)
na conta dessa, a tese não é aceitável. Nesse sentido, além de não existir
contradição no corpo do Acórdão, é nítido que as ações criminosas são todas
imputáveis ao Requerente, que participou tanto da fraude documental usada de
ardil para induzir/manter a Administração em erro, quanto da consequente
obtenção das vantagens indevidas.

Nesse desiderato, acaba também afastada a alegação de contradição da
condenação por estelionato e não somente por falsidade documental. Percebido
que a adulteração de documentos serviu a uma finalidade maior, isto é, ao crime-
fim de estelionato, resta automático que se desconsidere a condenação
simplesmente pelo falso e que se avance diretamente ao intento criminoso, que
congloba o instrumento (falso empregado) e o objetivo finalístico do criminoso

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/04/2021 09:08:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012641e8af4
(obtenção de vantagem ilícita).

Isso tudo foi apontado no Voto condutor da Apelação, ao qual novamente nos
reportamos, in litteris:

" O mesmo não pode ser afirmado em relação ao ST Soares,
em razão dos fatos expostos, ou seja: a condição de
responsável administrativo pela Clínica, inclusive pelas
atividades financeiras junto a instituições bancárias; era o
responsável pelo recebimento das guias de encaminhamento
e quem elaborava as notas fiscais para o FUSEX; e,
finalmente, por ter confirmado o recebimento dos valores na
conta corrente da empresa; e sua relação estreita com o terceiro
réu.

Portanto, com o apoio na doutrina de Maria Thereza Rocha de Assis
Moura, contida na afirmação de 'serem os indícios autênticos fatos,
além de se utilizar dos processos de indução e dedução na sua
avaliação', restou caracterizada, pela forte prova indiciária, a autoria
da sua conduta ilícita denunciada pelo MPM, no tocante ao ST Ex
João da Silva Soares.

Quanto à materialidade, há a sua configuração nos autos em
razão das duas ordens bancárias nº 2006OB901021 e nº
2006OB901386, com a transferência da vantagem indevida
para conta corrente em nome da empresa COB. Acresce-se,
ainda, a confirmação do recebimento dos valores pelo ST
Soares, em seu depoimento, o que afasta qualquer dúvida
quanto ao recebimento da quantia.

A culpabilidade também se encontra caracterizada. O ST Ex João da
Silva Soares, na condição de administrador e conhecedor dos
procedimentos técnicos em relação ao convênio do FUSEx, de
detalhar todas as guias, pacientes e serviços prestados, não afasta a
sua responsabilidade penal.
Por fim, não há como eximir o ST Ex João da Silva Soares de
responder penalmente por sua conduta delituosa. Cabe a
conclusão de que o Réu, in casu, agiu com dolo, ante seu
conhecimento da ilicitude praticada, é imputável, além de
lhe ser exigível conduta diversa; sendo assim, não há que
falar em se manter a absolvição." (Grifo nosso).

No que toca à última controvérsia, aproveitado o todo exposto, nota-se que,
justamente com base nas evidências existentes, a natural conclusão é de que os
dois estelionatos foram praticados pelo ex-militar contra a Administração Pública e
que o modus operandi se mostrou extremamente parecido. Assim, forçoso que
incidissem a agravante (art. 251, § 3º, do CPM) e a exasperação da continuidade
delitiva (art. 71, caput, do CP), como expôs explicitamente o Relator:

"Na segunda fase: aplica-se a circunstância agravante ínsita
no § 3º do art. 251 do CPM, tendo em vista ter sido o crime
praticado por militar da ativa contra patrimônio sob a

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/04/2021 09:08:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012641e8af4
administração militar, nos limites impostos no art. 73 da mesma
lei.

[...].

Na terceira fase: verificada a continuidade delitiva entre os
delitos praticados pelo Réu, tendo em vista que se tratam de
crimes da mesma espécie, praticados com iguais condições
de tempo, lugar e maneira de execução, por duas vezes,
aumenta-se a pena na fração de 1/6 (um sexto), à luz do art.
71 do CP comum, em face da sua aplicação subsidiária, por
ser mais benéfico ao Réu, tornando-se definitiva em 2 anos, 9 meses
e 18 dias de reclusão." (Grifo nosso).

Vencidas todas as motivações trazidas na Revisão Criminal, cabe por fim oferecer
fundamentação a respeito do "pedido" formulado pela douta Procuradoria-Geral de
Justiça Militar para que se dê procedência à Revisão Criminal de modo a reduzir à
pena fixada ao patamar de 2 anos e, com isso, afastar a aplicação da pena
acessória de exclusão das Forças Armadas (art. 102 do CPM). Dito isso, o pedido
resta igualmente desprovido de razão.

Inicialmente, válido destacar o caráter questionável do requerimento feito pela
culta Parecerista, ao passo que não formulou uma concordância com qualquer das
alegações da Petição Inicial, mas sim trouxe uma tese inteiramente nova. Além
disso, não coliga seu ideal a qualquer que seja das hipóteses de causa de pedir da
Revisão (art. 551 do CPPM), pois diz respeito a uma redução da pena por questão
de "proporcionalidade, equidade e justiça".

Tem-se, portanto, situação em que o MPM, que atua para representar o interesse
da União na manutenção da condenação imposta, ofertou um "aditamento" aos
fundamentos e aos pedidos do Requerente, quando o Órgão Ministerial sequer é
legitimado para o ajuizamento desta ação (art. 553 do CPPM). Em acréscimo,
porque o requerimento nem tenta se encaixar nas hipóteses legais, novamente se
teria dúvida sobre a adequação do interesse processual em questão.

Ainda assim, caso superemos essas dificuldades, no mérito do Parecer, descabe
julgá-lo procedente, uma vez que, ao contrário do defendido, a pena fixada é
proporcional, equânime e justa, além de ser a simples redução, com o fim de evitar
o gravame da pena acessória, a verdadeira injustiça.

Respeitada a leitura que se faz em cima da longeva carreira que o ex-militar
manteve na Força, compreendo que é igualmente razoável que se observe esse
detalhe por outro ângulo. Nesse sentido, o Requerente foi um graduado que, no
decorrer de 35 anos de serviço, com a absoluta certeza, deteve tempo de absorver,
por meio de suas lides diárias, os conhecimentos e noções necessários para
determinar as condutas certas e erradas, lícitas e ilícitas, principalmente no âmbito
da Caserna.

Mais que isso, se ele valorizava a aposentadoria a qual teria direito ao ir para a
reserva, parece racional que, ao invés de adotar conduta direcionada à prática de
delitos, olvidasse de colocar a perigo a carreira e o prestígio social que detinha. Por
fim, difícil desassociar que, embora entregues quase quatro décadas de vida ao

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/04/2021 09:08:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012641e8af4
Exército, o Requerente ainda assim optou em direcionar suas intenções criminosas
justamente contra o patrimônio da Administração que o empregou e remunerou
todo esse tempo.

Absorvidas essas colocações, notável que não há caminho válido para que se
busque a desconsideração da agravante do art. 251, § 3º, justamente em favor de
indivíduo que lesou o patrimônio público com o qual detinha especial vínculo. A
continuidade delitiva, por sua vez, foi um abrandamento à verdadeira pena devida,
ao passo que impôs a consideração de dois delitos como um só, com a
consequente exasperação em 1/6 somente, ao invés do somatório simples, que a
lei castrense prevê (art. 80 do CPM).

Além disso, após se depurar a argumentação ministerial, percebe-se que não há
uma objetividade clara o suficiente que permita determinar, ao se julgar, quais
condenados a penas maiores de 2 anos merecerão a redução "inominada", com o
fim de evitar a pena acessória, e quais não. Será difícil saber quando a legalidade
do art. 102 do CPM será algo "inapropriado", de forma que então se ceda a essa
benesse sem previsão legal.

Logo, não é a pena acessória que padece de injustiça, mas sim a aplicação
pretendida: ao invés de se fornecer o tratamento isonômico pretendido por meio da
lei - a qual foi previamente determinada, além de ser genérica e objetiva em sua
previsão -, será o arbítrio judiciário quem fixará (sem parâmetros certos, nítidos e
acessíveis anteriormente) os criminosos que fazem jus a permanecerem na Força e
aqueles que não.

De mais a mais, se a real preocupação veiculada pela Procuradoria-Geral de Justiça
Militar é para com a pensão do ex-militar e a sua capacidade de sustento, notável
que não cabe a esta Justiça imiscuir-se nos aspectos administrativos da pena que
impõe ou dos efeitos previdenciários que disso decorrerá. A pena acessória de
exclusão da Força (art. 102 do CPM) nada dispõe sobre o que será a "exclusão",
nem como repercutirá na contagem do tempo de serviço e/ou de contribuição do
ex-servidor público militar.

Isso não equivale a dizer que a Justiça Militar impõe pena injusta, desproporcional
ou irrazoável. Ao contrário, se houver injustiça, essa nitidamente ocorre na seara
administrativa, em virtude dos efeitos que são dados pela Administração Militar no
emprego das legislações de regência. A título de exemplo, o Estatuto dos Militares
(Lei 6.880 de 9.12.1980) prevê no art. 127, parágrafo único, que a Praça excluída a
bem da disciplina restará "sem direito a qualquer remuneração ou indenização".

Se esse cenário causar alguma sorte de injustiça, isso obviamente não escapará ao
exame do Poder Judiciário, consoante garante o art. 5º, inciso XXXV, da
Constituição da República (CR/88), porém deverá a instância competente ser
acionada. No caso de questões previdenciárias, a despeito da exclusão ter como
origem a pena aqui imposta, notável que se estará a discutir a concessão ou
manutenção do soldo/pensão, caso que recai à Justiça Federal comum, como
determina o art. 109, inciso I e § 3º, da CR/88.

A título exemplificativo, cita-se o precedente desta Casa referente ao julgamento
da Representação para Declaração de Indignidade para o Oficialato 7001351-
32.2019.7.00.0000. Na oportunidade, embora examinasse a "exclusão" de um

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/04/2021 09:08:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012641e8af4
Oficial já aposentado, a Corte fixou que lhe escapa a atribuição para examinar
questões de ordem administrativa-previdenciária, as quais detêm foro competente
na Justiça Federal:

"REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE OU DE
INCOMPATIBILIDADE (RDII). [...]. TESE SUBSIDIÁRIA. MANUTENÇÃO
DA APOSENTADORIA PELA REFORMA. NÃO CONHECIMENTO.
MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA FORA DA COMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR (STM). [...]. V - Em tópico subsidiário, buscou o
Requerido a manutenção da aposentadoria, uma vez que foi
reformado em 30.6.1994 e os fatos pelos quais foi condenado
somente passaram a ocorrer em 2003. Sustenta que a Constituição
da República de 1988 (CR/88) protege o direito adquirido daquele
que perfez as condições necessárias, especialmente no que
concerne ao benefício da inatividade. Ademais, por se tratar de
pessoa com mais de 80 anos, compreende que será posto em
situação de indigência, na hipótese de ser cassada sua percepção a
esses proventos. VI - Não obstante os fundamentos
apresentados, a questão suscitada é de natureza
previdenciária, fato que a retira da esfera de atribuições
deste Tribunal, dado que sua competência se limita a tão só
processar e julgar a Ação Representativa, com a porventura
imposição da sanção de perda de posto e patente ao Oficial
das Forças Armadas (art. 6º, I, alínea 'h', da Lei 8.457 de
1992). Em verdade, a matéria se identifica com as
prerrogativas da Justiça Federal comum, consoante
inteligência retirável do art. 109, inciso I, §§ 3º e 4º, da
CR/88. Assim, o exame desse pedido refuga à competência
da Justiça Militar da União, razão pela qual não foi conhecido.
Precedentes deste Superior Tribunal Militar. [...]. Decisão unânime."
(STM. RDII 7001351-32.2019.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio
Lima de Queiroz. Julgado em 17.9.2020. Publicado em 25.9.2020;
grifo nosso).

Pelo todo exposto, voto por julgar improcedente a Revisão Criminal, mantida
incólume a Sentença condenatória prolatada na Ação Penal Militar 117-
13.2010.7.11.0011.

Brasília-DF, 8 de abril de 2021.

Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz
Revisor